Tribunal: CARF
Processo: 16561.720034/2015-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
ÁGIO. AMORTIZAÇÃO. ANÁLISE DE FATOS PASSADOS. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA CARF No 116.
Para fins de contagem do prazo decadencial para a constituição de crédito tributário relativo a glosa de amortização de ágio na forma dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997, deve-se levar em conta o período de sua repercussão na apuração dos tributos em cobrança.
OPERAÇÃO DE INCORPORAÇÃO SOCIETÁRIA - AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO POR MEIO DE EMPRESA VEÍCULO - AUSÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL E FINALIDADE NEGOCIAL LEGÍTIMA.
A prática de constituir uma pessoa jurídica com vida efêmera e propósito exclusivo de viabilizar a incorporação e consequente dedução do ágio revela a falta de substância econômica e operacional. A amortização do ágio, neste contexto, mostra-se inválida ao não atender aos requisitos de confusão patrimonial entre as entidades envolvidas. A criação de empresas veículo, sem atividades empresariais substanciais além da transação para a qual foram estabelecidas, contraria a legislação fiscal, invalidando as vantagens fiscais almejadas.
MULTA QUALIFICADA DE 150%. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. SIMULAÇÃO ELUSÃO. REDUÇÃO.
Para aplicação da multa qualificada de 150% exige-se conduta caracterizada por sonegação ou fraude, a qual exige a presença de elemento adicional que a qualifique como evidente intuito de fraudar o Fisco. Tal conduta deve ser provada, e não presumida, por meio de elementos caracterizadores como documentos inidôneos, interposição de pessoas, declarações falsas, dentre outros. Além disso, a conduta deve estar descrita no Termo de Verificação Fiscal ou auto de infração, de forma a permitir o contraditório e a ampla defesa. No caso de planejamento tributário, a partir do conceito amplo de simulação, tem-se simulação-elusão, a qual decorre da elusão fiscal, situação em que o contribuinte evita a incidência tributária mediante interpretação equivocada da norma, que o conduz a formalizações distorcidas; porém desprovida do intuito de fraude - típico da simulação-evasão -, porquanto o contribuinte atendeu a todas as solicitações do Fisco, observou a legislação societária, com divulgação e registro nos órgãos públicos competentes; enfim, houve regularidade formal e transparência perante o Fisco. Nesse sentido, em razão de não restar configurado o intuito fraudulento na conduta praticada afasta-se a qualificação da multa, reduzindo-a para 75%.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve o percentual da multa qualificada ser reduzido para 100%.
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. SÚMULA CARF N. 108
Sobre a multa por lançamento de ofício não paga no vencimento incidem juros de mora.

Inteiro teor:
S1-TE04
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720034/2015-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.088 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de março de 2024
Recorrente
BIRLA CARBON BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
ÁGIO.
AMORTIZAÇÃO.
ANÁLISE
DE
FATOS
PASSADOS.
PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA CARF No 116.
Para fins de contagem do prazo decadencial para a constituição de crédito
tributário relativo a glosa de amortização de ágio na forma dos arts. 7o e 8o da
Lei no 9.532, de 1997, deve-se levar em conta o período de sua repercussão na
apuração dos tributos em cobrança.
OPERAÇÃO DE INCORPORAÇÃO SOCIETÁRIA - AMORTIZAÇÃO DE
ÁGIO POR MEIO DE EMPRESA VEÍCULO - AUSÊNCIA DE CONFUSÃO
PATRIMONIAL E FINALIDADE NEGOCIAL LEGÍTIMA.
A prática de constituir uma pessoa jurídica com vida efêmera e propósito
exclusivo de viabilizar a incorporação e consequente dedução do ágio revela a
falta de substância econômica e operacional. A amortização do ágio, neste
contexto, mostra-se inválida ao não atender aos requisitos de confusão
patrimonial entre as entidades envolvidas. A criação de empresas veículo, sem
atividades empresariais substanciais além da transação para a qual foram
estabelecidas, contraria a legislação fiscal, invalidando as vantagens fiscais
almejadas.
MULTA QUALIFICADA DE 150%. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO.
SIMULAÇÃO ELUSÃO. REDUÇÃO.
Para aplicação da multa qualificada de 150% exige-se conduta caracterizada
por sonegação ou fraude, a qual exige a presença de elemento adicional que a
qualifique como evidente intuito de fraudar o Fisco. Tal conduta deve ser
provada, e não presumida, por meio de elementos caracterizadores como
documentos inidôneos, interposição de pessoas, declarações falsas, dentre
outros. Além disso, a conduta deve estar descrita no Termo de Verificação
Fiscal ou auto de infração, de forma a permitir o contraditório e a ampla defesa.
No caso de planejamento tributário, a partir do conceito amplo de simulação,
tem-se simulação-elusão, a qual decorre da elusão fiscal, situação em que o
contribuinte evita a incidência tributária mediante interpretação equivocada da
norma, que o conduz a formalizações distorcidas; porém desprovida do intuito
de fraude - típico da simulação-evasão -, porquanto o contribuinte atendeu a
todas as solicitações do Fisco, observou a legislação societária, com divulgação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720034/2015-93
Fl. 5001
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.088 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720034/2015-93

e registro nos órgãos públicos competentes; enfim, houve regularidade formal e
transparência perante o Fisco. Nesse sentido, em razão de não restar
configurado o intuito fraudulento na conduta praticada afasta-se a qualificação
da multa, reduzindo-a para 75%.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve o percentual da multa
qualificada ser reduzido para 100%.
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE
MORA. SÚMULA CARF N. 108
Sobre a multa por lançamento de ofício não paga no vencimento incidem juros
de mora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: i) por voto de qualidade, em negar
provimento ao recurso e manter a glosa fiscal do ágio, vencidos os Conselheiros Jeferson
Teodorovicz (Relator), Henrique Nimer Chamas e Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, que deram provimento para afastar a glosa; ii) por maioria, em dar provimento ao recurso
para afastar a multa qualificada, vencidos os Conselheiros Fernando Beltcher da Silva e Itamar
Artur Magalhães Alves Ruga, que negaram provimento ao recurso e mantiveram a multa
qualificada. Designado para redigir o voto vencedor Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Henrique Nimer Chamas, Diljesse
de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

Fl. 5002
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.088 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720034/2015-93

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, fls. 4866/4942, interposto contra Acórdão da DRJ, fls.
4825/4856, que julgou improcedente a impugnação administrativa, fls. 4216/4286,
contra lavratura de Auto de Infração (fls. 04/18) referente a crédito tributário de IRPJ e
CSLL, acrescidos de multa e de juros moratórios.
Nesse aspecto, pede-se licença para reproduzir em parte o Relatório do Acórdão
combatido, fls. 4825/4856, por bem resumir as circunstâncias fáticas e jurídicas do
presente processo:
Contra a contribuinte, acima qualificada, foi lavrado em 02/08/2011, o Auto de Infração
de fls. 04/18, através do qual foi formalizado o crédito tributário referente ao IRPJ no
valor de R$ 2.092.113,26 e de CSLL no valor de R$ 753.160,77, incluídos multa de
ofício e isolada bem como juros de mora calculados até 03/2015.
Fundamento legal: 1) IRPJ: fl.05; 2) CSLL: fl.13.
O Termo de Verificação fiscal (fls.4.177/4.207) narra os seguintes fatos e infrações:
A empresa COLUMBIAN CHEMICALS BRASIL LTDA era uma subsidiária integral
da sociedade COLUMBIAN INTERNATIONAL CHEMICALS CORPORATION;
Em 06/02/2006, foi constituída a empresa veículo CC ACQUISITION CO. (BRASIL)
PARTICIPAÇÕES LTDA, tendo como seus 2 (dois) únicos sócios as sociedades CC
HOLDCO (LUXEMBOURG) S.ÀR.L (99,90% de participação no capital social) e CC
HOLDCO (CAYMAN) LTD (0,10% de participação no capital social);
Em 16/03/2006, as sociedades CC HOLDCO (LUXEMBOURG) S.ÀR.L e CC
HOLDCO (CAYMAN) LTD integralizaram, em dinheiro, o aumento do capital social
da sociedade CC ACQUISITION CO. (BRASIL) PARTICIPAÇÕES LTDA, e ainda a
sociedade CC HOLDCO (LUXEMBOURG) S.ÀR.L emprestou, a título de mútuo,
recursos à sociedade CC ACQUISITION CO. (BRASIL) PARTICIPAÇÕES LTDA,
tendo como objetivo o pagamento à sociedade COLUMBIAN INTERNATIONAL
CHEMICALS CORPORATION, através da empresa veículo CC ACQUISITION CO.
(BRASIL) PARTICIPAÇÕES LTDA, do ágio no valor de R$ 215.159.478,40 referente
à aquisição da empresa COLUMBIAN CHEMICALS BRASIL LTDA;
Em 16/03/2006, as sociedades CC HOLDCO (LUXEMBOURG) S.ÀR.L e CC
HOLDCO (CAYMAN) LTD adquiriram a empresa COLUMBIAN CHEMICALS
BRASIL LTDA pagando à COLUMBIAN INTERNATIONAL CHEMICALS
CORPORATION o ágio de R$ 215.159.478,40;
Em 14/07/2006, a empresa CC ACQUISITION CO. (BRASIL) PARTICIPAÇÕES
LTDA é incorporada pela empresa COLUMBIAN CHEMICALS BRASIL LTDA que
passa, a partir dessa data, a amortizar o referido ágio;
Em resumo, o que houve foi tão somente o pagamento efetuado por um não residente
a outro não residente, pela aquisição de uma empresa domiciliada no Brasil. Portanto, o
ágio foi desembolsado no exterior, ou seja, ele deveria ter sido contabilizado pela
compradora estrangeira;
O uso do veículo teve como único objetivo carrear o ágio para o território nacional,
com a consequente amortização pela própria empresa adquirida. A essência da operação
foi uma compra e venda de participação em empresa nacional entre não residentes.
Tivesse o pagamento sido feito diretamente à vendedora, o ágio registrado na
compradora não seria internalizado e, portanto, não haveria redução das bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL. A interposição da veículo não teve outro propósito que não
reduzir tributos. O que se fez foi travestir uma operação de compra e venda entre não
residentes como se fosse investimento direto e empréstimo;
No presente caso, a única função da CC ACQUISITION CO. (BRASIL)
PARTICIPAÇÕES LTDA no conjunto de operações realizadas foi servir de veículo
Fl. 5003
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.088 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720034/2015-93

para a criação do ágio carreado do exterior para através da amortização, reduzir
irregularmente o lucro real e a base de cálculo da CSLL;
Em suma, o caráter efêmero da sociedade também indica que a operação foi artificial
e que foi praticada apenas para que a pessoa jurídica irregularmente deixasse de
recolher tributos por ela devidos;
O planejamento tributário promovido pela COLUMBIAN CHEMICALS BRASIL
LTDA, através de sua reorganização societária, foi ineficaz perante o Fisco, uma vez
que se trata de mero instrumento para redução de tributos, sem fundamento econômico,
ou seja, caracterizou-se a falta de propósito negocial da operação;
Em relação ao benefício fiscal da dedutibilidade das despesas de depreciação e
amortização do ágio outorgado pela lei, é óbvio que o benefício se aplica às reais
hipóteses de aquisição de investimento com ágio realizada por empresas no País, não se
aplicando às hipóteses em que tenha havido uma artificial reestruturação societária para
possibilitar o aparecimento e a dedutibilidade do ágio;
A reorganização societária, para ser legítima, deve decorrer de atos efetivamente
existentes, e não apenas artificial e formalmente revelados em documentação ou na
escrituração mercantil ou fiscal.
Essa análise não há que ser feita para cada negócio isoladamente, mas em relação ao
conjunto de negócios encadeados, como um todo;
A situação presente, claramente, possui falta de propósito negocial e, como
conseqüência, as despesas de ágio não podem ser deduzidas;
Concluindo, no caso presente, pode-se afirmar que as operações realizadas e descritas
anteriormente visaram, exclusivamente, a dedutibilidade do ágio indedutível consoante
as normas fiscais vigentes, não fazendo jus ao benefício fiscal previsto no art. 386 do
RIR/99.
Cientificada do feito em 24/04/2015 (fl.4.212), apresenta em 26/05/2015 impugnação de
fls. 4.216/4.286, argüindo, em síntese, o seguinte:
A interessada alega decadência dos créditos tributários lançados, pois o fato gerador
ocorreu no ano-calendário de 2006, em razão do disposto no art.150, §4o do CTN. A
data final para o questionamento dos efeitos fiscais relacionados ao ágio deu-se em
31/12/2011;
O prazo decadencial para as autoridades fiscais contestarem operações envolvendo a
geração do ágio deve ser contado a partir da data em que foi gerado;
Apesar da produção de efeitos futuros da dedutibilidade de despesas de amortização
de ágio, a contagem para fins decadenciais é a partir da data em que houve a formação
do ativo diferido;
Uma autuação fiscal que pretenda contestar operações ocorridas há mais de cinco anos
ofende ao princípio da segurança jurídica;
A estrutura de aquisição da Columbian Brasil seguiu exatamente o mesmo
procedimento adotado para as demais subsidiárias (localizadas na Itália, Hungria e
Canadá). Não se trata aqui de operação delineada para o aproveitamento de benefícios
fiscais no Brasil, mas sim de estratégia da OEP e DC Chemical para tratar cada uma de
suas subsidiárias de forma independente, com a estrutura de capital que fosse mais
adequada e com o registro integral da participação no Banco Central de cada uma das
jurisdições;
A aquisição da Columbian Brasil ocorreu com o pagamento em dinheiro, a partir do
Brasil, com o reconhecimento do ganho de capital e conseqüente recolhimento do IRF e
da CPMF. A operação foi legitimamente efetuada a partir do Brasil e os tributos
respectivos foram pagos às autoridades fiscais brasileiras;
Quando a Requerente incorporou a CC Participações passou a reunir todas as
condições exigidas pelo artigo 386 do RIR/99 (conforme artigos 7o e 8o da Lei 9.532/97)
Fl. 5004
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1004-000.088 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720034/2015-93

para a amortização fiscal desse ágio, o qual foi legitimamente gerado em uma operação
de compra e venda realizada com parte não-relacionada (Grupo Phelps Dodge);
A CC Participações tinha um papel muito relevante na estrutura em exame, o qual era
independente e completamente desvinculado de qualquer economia tributária, tendo
arcado pela adquirente domiciliada no Brasil numa operação de compra e venda de
ações celebrada entre partes não relacionadas;
Não houve nenhum procedimento, o qual caracterizasse fraude ou simulação, pois o
objetivo era a compra do Grupo Columbian Chemicals;
O artigo 8o da Lei 9.532/97 determina expressamente que a amortização fiscal do ágio
é autorizada na hipótese de incorporação da adquirente pela adquirida, caso em que a
incorporadora não detém participação na incorporada;
Adicionalmente, é importante ressaltar que o artigo 386, § 6o do RIR/99 garante
expressamente o direito à amortização do ágio (ativo diferido) para as situações em que
a sociedade controlada incorpora a sociedade controladora;
Toda operação obedeceu rigorosamente aos ditames legais como o art.20 do Decreto-
lei 1.598/77 e 385 do RIR/99;
O propósito negocial da operação foi a aquisição de investimento pela CC
Participações, cujo ágio incorrido pela adquirente foi apenas mera conseqüência da
compra do controle acionário da requerente;
A Fiscalização não poderia desconsiderar negócios jurídicos existentes, válidos e
eficazes, como no presente caso, com base na suposta interpretação da “substância
econômica”;
A independência entre Columbian Brasil e a CC Participações pode ser demonstrada
pelos seguintes documentos: Master Agreement, Organograma da Columbian Brasil
antes da aquisição, Relatório do CADE aprovando a transação, Demonstrações
Financeiras da Phelps Dodge, Informações divulgadas pela OEP, Obtenção dos recursos
para a aquisição da Columbian Chemicals e todas as suas subsidiárias (vendidas pelo
Grupo Phelps Dodge para o Grupo OEP/DC Chemical) através de empréstimo
concedido por diversas instituições financeiras internacionais;
A estrutura de aquisição a partir de cada uma das jurisdições faz parte da política de
investimentos do grupo adquirente;
A utilização da CC Participações permitiu o registro integral da participação no Banco
Central, com melhor alocação dos investimentos e a tributação justa do ganho de capital
em cada uma das jurisdições;
A única forma existente para transferir parte da dívida utilizada para financiar a
aquisição da Columbian Chemicals para dentro da Columbian Brasil seria através da
constituição de sociedade no Brasil, financiada em parte com dívida, que posteriormente
seria incorporada na sociedade operacional. Depois da incorporação da sociedade
constituída no Brasil (CC Participações) na sociedade operacional (Columbian Brasil), a
dívida seria transferida e amortizada pela própria entidade operacional;
Portanto, as operações possuem efetivos propósitos negociais e a CC Participações
não era mero veículo para permitir o aproveitamento fiscal do ágio no Brasil;
A D. Fiscalização não possui competência para definir o que seja um investimento
direto e o que pode ser registrado no Banco Central do Brasil;
A existência de uma sociedade holding pura independe da presença de empregados ou
geração de receitas ou despesas próprias, pois sua atividade é participar de outras
sociedades;
AD ARGUMENTANDUM: SE A OPERAÇÃO FOI INVÁLIDA, O VALOR DO IRF
E DA CPMF DEVEM SER COMPENSADOS:
Fl. 5005
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1004-000.088 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720034/2015-93

As operações realizadas foram legítimas e pautadas em efetivas razões empresariais e
verdadeiras. Entretanto, ad argumentandum, se a operação realizada fosse invalidada e a
amortização do ágio fosse considerada indevida (uma vez que a intenção das partes
seria a de realizar a transação no exterior), todos os reflexos tributários decorrentes da
transação deveriam ser anulados;
Ainda que fosse admitida a exigência do principal, não poderia ser aplicada a multa
majorada de 150%, pois conforme restou acima demonstrado, não ocorreu simulação,
abuso de direito ou nenhum tipo de fraude neste caso;
No caso analisado, ao contrário do que se pretende imputar à Requerente, não se
verifica a ocorrência de fraude ou mesmo de simulação. Todos os negócios celebrados
conferiram e transferiram direitos para os seus verdadeiros titulares, os negócios contêm
declarações, condições e cláusulas verdadeiras. Ademais, as operações foram todas
celebradas com base em razões empresariais, o que elimina de plano qualquer eventual
alegação de simulação;
Se, ad argumentandum, pudesse ser exigida alguma multa, a mesma seria de 75% por
divergência de interpretação de normas tributárias, mas jamais de 150%;
A contribuinte alega a vedação da aplicação de penalidades enquanto houver
interpretação jurisprudencial administrativa irrecorrível (art.76, II, alínea “a” da Lei no
4.502/64);
A multa na forma de confisco é vedado pela Constituição Federal, no artigo 150,
inciso IV;
Importante ressaltar que a Câmara Superior de Recursos Fiscais (órgão máximo que
julga processos fiscais no âmbito administrativo federal), no julgamento do Recurso de
Divergência n° 202-131351 pacificou, no âmbito federal, a questão acerca da
ilegalidade da incidência dos juros moratórios (seja a Taxa SELIC ou o percentual de
1% ao mês) sobre a multa de ofício;
No que se refere aos juros de mora, cabe lembrar que a jurisprudência tem
reconhecido a inaplicabilidade da taxa SELIC aos créditos tributários, uma vez que essa
taxa não foi criada por lei para fins tributários. A Requerente tem por comprovada a
exatidão dos procedimentos adotados e a total improcedência do Auto de Infração, bem
como o grave equívoco cometido pela D. Fiscalização ao interpretar os fatos e o direito
aplicáveis a este caso;
A Requerente protesta pela posterior juntada de documentos até a prolação da decisão
pelas autoridades julgadoras.

Não obstante, o Acórdão da DRJ, fls. 4825/4856, julgou improcedente a pretensão
impugnatória, conforme ementa abaixo reproduzida:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
INCORPORAÇÃO DE EMPRESA - AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO - NECESSIDADE
DE PROPÓSITO NEGOCIAL. UTILIZAÇÃO DE "EMPRESA VEÍCULO"
Não produz o efeito tributário, almejado pelo sujeito passivo, a incorporação de pessoa
jurídica, em cujo patrimônio constava registro de ágio com fundamento em expectativa
de rentabilidade futura, sem qualquer finalidade negocial ou societária, especialmente
quando a incorporada teve o seu capital integralizado com o investimento originário de
aquisição de participação societária da incorporadora (ágio) e, ato contínuo, o evento da
incorporação ocorreu em lapso temporal próximo.
Fl. 5006
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1004-000.088 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720034/2015-93

ARGÜIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS
PARA
APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de argüições de
inconstitucionalidade de atos insertos no ordenamento jurídico.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. JUROS DE MORA – TAXA SELIC.
CABIMENTO.
São cabíveis, na forma dos autos, por expressa disposição legal, as exigências de multa
de ofício e de juros de mora.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, fls. 4866/4942, reafirmando e
renovando as razões impugnatórias, além de concluir e requerer o seguinte:

Fl. 5007
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1004-000.088 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720034/2015-93

Fl. 5008
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1004-000.088 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720034/2015-93

Acrescente-se que
foram juntados aos autos em apenso o processo n.
16561.720040/2015-41 (representação fiscal para fins penais).
Após, os autos foram encaminhados ao CARF para apreciação e julgamento.
Fl. 5009
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1004-000.088 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720034/2015-93

É o Relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, dele
tomo conhecimento.
Passo à análise das questões preliminares suscitadas no Recurso Voluntário.

PRELIMINAR - Da decadência
A Recorrente alega preliminarmente a impossibilidade de questionamento de ágio
registrado em 2006.
Segundo ela, embora a amortização do ágio tenha ocorrido em 2011, a operação
que suscitou o ágio questionado ocorreu em 2006, de sorte que eventual questionamento restaria
alcançado pela decadência.
Em que pese o inconformismo da Recorrente, a matéria em questão hoje encontra-
se sumulada em sentido contrário a sua pretensão, conforme se verifica do verbete sumular n.
116:
Súmula CARF no 116
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2018
Para fins de contagem do prazo decadencial para a constituição de crédito tributário
relativo a glosa de amortização de ágio na forma dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de
1997, deve-se levar em conta o período de sua repercussão na apuração do tributo em
cobrança. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
1101-000.961, de 08/10/2013; 1102-001.104, de 07/05/2014; 1301-000.999, de
07/08/2012; 1402-001.337, de 06/03/2013; 1402-001.460, de 08/10/2013; 9101-
002.804, de 10/05/2017; 9101-003.131, de 03/10/2017.
Assim, afasto a referida alegação.

MÉRITO

No mérito, conforme amplamente relatado, trata-se de Auto de Infração lavrado
para cobrança de IRPJ no valor de R$ 2.092.113,26 e de CSLL no valor de R$ 753.160,77,
incluídos multa de ofício qualificada bem como juros de mora calculados até 03/2015.
Conforme se extrai do Termo de Verificação Fiscal, a autoridade fiscal não
aceitou a dedutibilidade das despesas com a amortização do ágio, por entender que o ágio
decorre da prática de uma sequência de atos simulados, carentes de propósito negocial e
substrato econômico, praticados entre empresas de um mesmo grupo econômico.
Fl. 5010
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1004-000.088 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720034/2015-93

Historiando os fatos, esclarece a recorrente que, no final de 2005, com o objetivo
de investir no mercado de “negro de fumo” (produto utilizado na fabricação de pneus, artefatos
de borracha, plásticos e tintas), a One Equity Partners (“OEP”) – empresa de investimentos do
Grupo JP Morgan – juntamente com o Grupo DC Chemical (“DC Chemical”), decidiram
adquirir a Columbian Chemicals, do Grupo Phelps Dodge.
Com esse propósito, a OEP e a DC Chemical constituíram duas sociedades
distintas: (i) Columbian Chemicals Acquisition LLC (“Columbian Acquisition”): e (ii)
Columbian Chemicals Merger Sub, Inc. (“Columbian Sub”). Essas empresas foram utilizadas
para centralizar os investimentos a serem adquiridos pela OEP e pela DC Chemical nas diversas
subsidiárias da Columbian Chemicals ao redor do mundo.
A estrutura societária anteriormente à venda foi assim representada pela
recorrente:

Segundo a Recorrente, a operação autuada se deu em três etapas:
Fl. 5011
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1004-000.088 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720034/2015-93

Segundo ela, esse processo foi uniformemente adotado em cada uma das
jurisdições nas quais a Columbian Chemicals atuava, além do Brasil (Itália, Hungria e Canadá).
Não se trata, portanto, de operação delineada para o aproveitamento de benefícios
fiscais no Brasil, mas sim de estratégia da OEP e DC Chemical para tratar cada uma de suas
subsidiárias de forma independente, com a estrutura de capital que fosse mais adequada,
estratégia esta que possibilita o registro integral da participação no Banco Central de cada uma
das jurisdições, bem como a transferência da dívida utilizada para a aquisição da Columbian
Chemicals para cada uma das unidades locais, a fim de que seja amortizada pela própria entidade
operacional.
A estrutura utilizada permite ainda o livre retorno do capital aplicado em
determinado país, a melhor organização dos negócios do investidor estrangeiro, e a alocação, de
forma justa, da tributação do ganho de capital auferido em cada uma das jurisdições.
Após detalhada exposição das suas razões de direito, reforçadas com citações de
doutrina e jurisprudência, sumariza a recorrente em uma tabela, abaixo reproduzida, os principais
argumentos utilizados pelas Autoridades Fiscais para sustentar o lançamento, bem como as
razões pelas quais estes argumentos não devem prosperar:
Argumento das Autoridades Fiscais
Equívoco cometido pela D. Fiscalização
Argumento 1: A compra e venda das ações da
Columbian Brasil foi realizada entre empresas do
mesmo Grupo Econômico
A operação foi realizada entre partes
independentes, com o financiamento por
instituições financeiras internacionais, sem
que se possa falar em ágio gerado dentro
do mesmo grupo econômico. Por essa
Fl. 5012
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1004-000.088 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720034/2015-93

razão, o ágio é válido e deveria ter sido
registrado pela CC Participações quando
da aquisição das quotas da Columbian
Brasil.
Argumento 2: A operação não possui efetivos
propósitos negociais, tendo sido realizada com o
objetivo exclusivo de aproveitamento fiscal do ágio
e com a utilização de empresa veículo (CC
Participações)
A operação possui propósitos econômicos
e negociais efetivos. Isso porque: (i) a
estrutura de aquisição a partir de cada uma
das jurisdições faz parte da política de
investimentos
do
Grupo
adquirente,
permitindo o tratamento individualizado
das subsidiárias e a potencialização dos
lucros auferidos com o investimento; (ii) a
estrutura
permite
que
o
investidor
estrangeiro registre a integralidade do
investimento no Banco Central de cada
uma das jurisdições; e (iii) a única forma
de transferência da dívida utilizada para
aquisição da Columbian Chemicals para
cada uma das unidades locais é a partir da
constituição de empresas específicas em
cada uma das jurisdições e posterior
incorporação.
Argumento 3: 0 investimento na CC Participações
não
podia
ser
qualificado
como
"capital
estrangeiro" ou "investimento direto"
O investimento na CC Participações
consistia
em
efetivo
investimento
estrangeiro direto, que era registrado e
fiscalizado pelo Banco Central. As DD.
Autoridades Fiscais não possuem competência para afirmar que o
investimento efetuado pela Requerente
não possui a natureza de investimento
direto.
Argumento 4: A operação de incorporação às
avessas não gera o direito à amortização fiscal do
ágio
A legislação, doutrina e jurisprudência são
unânimes ao afirmar que é permitida a
amortização de ágio nas situações em que
a Adquirida incorpora a Adquirente.
Fl. 5013
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1004-000.088 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720034/2015-93

Argumento 5: 0 laudo de avaliação não é válido,
uma vez que foi elaborado pela própria OEP
O laudo elaborado é válido, uma vez que:
(i) a legislação fiscal exige apenas que o
ágio
seja
fundamentado
em
demonstrativos; (ii) O laudo elaborado
pela OEP foi efetuado com critérios
técnicos, por pessoas especializadas e com
metodologia consistente; (iii) os laudos
posteriormente
elaborados
no
Brasil
apenas ratificaram o laudo elaborado pela
OEP, segregando o valor do ágio entre
maisvalia de ativos (ou menosvalia,
quando
aplicável)
e
expectativa
de
rentabilidade futura; e (iv) O procedimento
adotado, além de estar de acordo com as
melhores práticas contábeis, beneficiou os
cofres públicos.

Importa registrar inicialmente que o ágio discutido deve ser analisado à luz do
disposto nos arts. 20 e seguintes do Decreto-lei n. 1.598/77, por se referir a período anterior à
publicação da Lei 12.973/2014:
Art 20 - O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou controlada
pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da participação,
desdobrar o custo de aquisição em:
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com o
disposto no artigo 21; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição do
investimento e o valor de que trata o número I.
§ 1o - O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em subcontas
distintas do custo de aquisição do investimento.
§ 2o - O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico:
a) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou inferior ao
custo registrado na sua contabilidade;
b) valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
c) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o - O lançamento com os fundamentos de que tratam as letras a e b do § 2o deverá ser
baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como comprovante da
escrituração.
O mesmo raciocínio aplica-se à necessidade de análise dos arts. 7o e 8o da Lei n.
9.532/1997:
Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação,
fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida com ágio ou deságio,
apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977: (Vide Medida Provisória no 135, de 30.10.2003)
Fl. 5014
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1004-000.088 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720034/2015-93

I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que trata
a alínea "a" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida à
conta que registre o bem ou direito que lhe deu causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea "c" do §
2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida a conta de ativo
permanente, não sujeita a amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea "b"
do § 2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços correspondentes à
apuração de lucro real, levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à
razão de um sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de
apuração; (Redação dada pela Lei no 9.718, de 1998)
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"b" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, nos balanços correspondentes à
apuração de lucro real, levantados durante os cinco anos-calendários subseqüentes à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de 1/60 (um sessenta avos), no mínimo, para cada
mês do período de apuração.
§ 1o O valor registrado na forma do inciso I integrará o custo do bem ou direito para
efeito de apuração de ganho ou perda de capital e de depreciação, amortização ou
exaustão.
§ 2o Se o bem que deu causa ao ágio ou deságio não houver sido transferido, na
hipótese de cisão, para o patrimônio da sucessora, esta deverá registrar:
a) o ágio, em conta de ativo diferido, para amortização na forma prevista no inciso III;
b) o deságio, em conta de receita diferida, para amortização na forma prevista no inciso
IV.
§ 3o O valor registrado na forma do inciso II do caput:
a) será considerado custo de aquisição, para efeito de apuração de ganho ou perda de
capital na alienação do direito que lhe deu causa ou na sua transferência para sócio ou
acionista, na hipótese de devolução de capital;
b) poderá ser deduzido como perda, no encerramento das atividades da empresa, se
comprovada, nessa data, a inexistência do fundo de comércio ou do intangível que lhe
deu causa.
§ 4o Na hipótese da alínea "b" do parágrafo anterior, a posterior utilização econômica
do fundo de comércio ou intangível sujeitará a pessoa física ou jurídica usuária ao
pagamento dos tributos e contribuições que deixaram de ser pagos, acrescidos de juros
de mora e multa, calculados de conformidade com a legislação vigente.
§ 5o O valor que servir de base de cálculo dos tributos e contribuições a que se refere o
parágrafo anterior poderá ser registrado em conta do ativo, como custo do direito.
Art. 8o O disposto no artigo anterior aplica-se, inclusive, quando:
a) o investimento não for, obrigatoriamente, avaliado pelo valor de patrimônio líquido;
b) a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a propriedade da
participação societária.
Abstrai-se dos referidos dispositivos que a amortização do ágio apenas
pressupõe uma operação de incorporação, fusão ou cisão entre a pessoa jurídica que
detinha a participação societária adquirida com ágio e a pessoa jurídica investida.
No caso concreto, segundo a fiscalização, o ágio decorre da prática de uma
sequência de atos simulados, carentes de propósito negocial e substrato econômico, praticados
entre empresas de um mesmo grupo econômico:
Conforme demonstrado anteriormente, o que pode ser visualizado pelos organogramas
apresentados, a empresa veículo CC ACQUISITION BRASIL teve como único objetivo
Fl. 5015
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1004-000.088 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720034/2015-93

carrear o ágio para o território nacional, com a consequente amortização pela própria
empresa adquirida, a COLUMBIAN CHEMICALS BRASIL, reduzindo as bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL. O que ocorreu de fato foi uma compra e venda entre não
residentes que foi travestida para investimento direto e empréstimo. Os recursos
financeiros desta aquisição somente transitaram pelo território nacional, e em um único
dia (16/03/2006), pois tiveram origem e destino empresas no exterior. Além disso, a
empresa veículo não produziu nenhuma atividade econômica e foi extinta logo em
seguida à operação realizada.
Não houve, portanto, a necessária confusão patrimonial entre a empresa investida e no
caso em questão as reais investidoras: CC HOLDCO CAYMAN e CC HOLDCO
LOXEMBURG. Estas duas empresas é que de fato fizeram o sacrifício patrimonial para
a aquisição da COLUMBIAN CHEMICALS BRASIL. Assim, não ocorreu o
pressuposto necessário à possibilidade de amortização do ágio, conforme dispõe a lei
9532/1997.

Do extrato acima transcrito, infere-se que o caso concreto se trata de do que se
convencionou chamar de utilização de empresa veículo para transferência de ágio, não se
questionando qualquer outro elemento do referido ágio, como a correção de sua apuração,
o efetivo pagamento, controle contábil, etc.
Nesse aspecto, a possibilidade de amortização do ágio em operações que contaram
com a utilização de empresa veículo tem sido assunto recorrente no âmbito do contencioso
administrativo tributário, inclusive com diversas manifestações da 1a Câmara Superior de
Recursos Fiscais, entre os quais cito o acórdão n. 9101-006.486 proferido no processo n.
16561.720180/2014-38, de 07/03/2023:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2009, 2010,
2011, 2012 RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE
OS ACÓRDÃOS COMPARADOS. NÃO CONHECIMENTO. A ausência de
similitude fático-jurídica entre as decisões comparadas (acórdão recorrido x
paradigmas) impede a caracterização do dissídio, prejudicando o conhecimento recursal.
RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL. MULTA QUALIFICADA.
FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. NÃO CONHECIMENTO. Não se
conhece do Recurso Especial que não logra demonstrar a necessária divergência
jurisprudencial em relação a um dos fundamentos jurídicos autônomos que, por si só,
seja apto a motivar a conclusão da decisão recorrida sobre a matéria em debate.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-
calendário: 2009, 2010, 2011, 2012 UTILIZAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO.
LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA DEDUTIBILIDADE DO ÁGIO. O ágio
fundamentado em rentabilidade futura, à luz dos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/97, pode
ser deduzido por ocasião da absorção do patrimônio da empresa que detém o
investimento pela empresa investida (incorporação reversa). O uso de holding (ou
empresa veículo), constituída no Brasil com recursos provenientes do exterior,
para adquirir a participação societária com ágio e, em seguida, ser incorporada
pela investida, reunindo, assim, as condições para o aproveitamento fiscal do ágio,
não caracteriza simulação, de modo que é indevida a tentativa do fisco de
requalificar a operação tal como foi formalizada e declarada pelas partes.
TRANSFERÊNCIA
DOS
RECURSOS
POR
EMPRESA
CONTROLADORA
DOMICILIADA NO EXTERIOR PARA SOCIEDADE HOLDING. LEGITIMIDADE
DA
DEDUÇÃO
DO
ÁGIO.
IMPROCEDÊNCIA
DA
TESE
DO
REAL
ADQUIRENTE. A transferência, por controladora domiciliada no exterior, dos recursos
empregados na aquisição de participação societária por empresa holding constituída no
Brasil não impede a amortização fiscal do ágio após esta ser incorporada pela investida.
A tese do “real adquirente”, que busca limitar o direito à dedução fiscal do ágio apenas
na hipótese de existir confusão patrimonial entre a pessoa jurídica que disponibilizou os
Fl. 5016
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1004-000.088 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720034/2015-93

recursos necessários à aquisição do investimento e a investida, não possui fundamento
legal, salvo quando caracterizada hipótese de simulação, o que não se revela no caso.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado em: (i) por maioria de votos, não conhecer do Recurso Especial da Fazenda
Nacional, vencidos os conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli (relator), Edeli
Pereira Bessa e Alexandre Evaristo Pinto que votaram pelo conhecimento parcial,
apenas em relação à matéria “multa qualificada”; (ii) por unanimidade de votos,
conhecer do Recurso Especial do Contribuinte; (iii) no mérito, por maioria de votos, dar
provimento ao recurso do contribuinte, vencidos os conselheiros Edeli Pereira Bessa e
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes que votaram por negar-lhe provimento. Votaram
pelas conclusões os conselheiros Luiz Tadeu Matosinho Machado e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Livia De Carli
Germano. Manifestaram intenção de apresentar declaração de voto os conselheiros
Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano e Luiz Tadeu Matosinho Machado.
(documento assinado digitalmente) Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em
exercício (documento assinado digitalmente) Luis Henrique Marotti Toselli – Relator
(documento assinado digitalmente) Livia De Carli Germano– Redatora Designada
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De
Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli,
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães
da Fonseca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

Na ocasião, o Conselheiro Luís Toselli em seu voto assim se posicionou:
Posto isso, a conclusão que se chega é a de que a simulação, enquanto
limitadora de planejamentos tributários e gatilho para legitimar a requalificação jurídica
dos fatos declarados, resta caracterizada quando: (i) há interposição fictícia de pessoas;
ou (ii) quando há declaração não verdadeira emitida pelas partes, podendo esta se dar
(ii.i) de forma consciente, isto é, com emprego de conduta dolosa ou fraudulenta ou
(ii.ii) inconsciente (culposa), na hipótese do contribuinte se valer de tipos ou institutos
jurídicos que não atendam sua causa ou finalidade.
Na prática, a existência ou não de adoção de estrutura simulada como meio de gerar
economia tributária vai depender das circunstâncias e elementos probatórios trazidos
pela fiscalização em cada situação fática. Apenas com a reunião de indícios precisos e
que se convergem para uma convicção segura de que houve simulação é que uma
requalificação jurídica fundada na ineficácia dos atos/negócios formalizados se justifica.
Trazendo essas considerações para o presente cenário, as questões que se colocam são
as seguintes: empresas holdings podem, aos olhos jurídicos, receber recursos de
controladoras localizadas no exterior para adquirir empresas alvo (investidas) com ágio
e, em seguida, serem extintas por incorporação? Uma empresa veículo assim interposta
possui causa jurídica? Enfim, o Direito permite que uma empresa não operacional tenha
como única finalidade criar as condições para o aproveitamento fiscal do ágio?
As respostas a meu ver são positivas.
Tratam-se as rotuladas empresas veículos, de holdings, ou seja, sociedades que têm por
objeto social justamente a participação em outras empresas, em plena conformidade
com o comando previsto no art. 2o, § 3o, da Lei no 6.404/76:
Art. 2o Pode ser objeto da companhia qualquer empresa de fim lucrativo, não contrário à
lei, à ordem pública e aos bons costumes.
[...]
§ 3o A companhia pode ter por objeto participar de outras sociedades; ainda que não
prevista no estatuto, a participação é facultada como meio de realizar o objeto social, ou
para beneficiar-se de incentivos fiscais. Grifamos
Fl. 5017
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1004-000.088 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720034/2015-93

Sobre esse tipo de sociedade, Modesto Carvalhosa esclarece que “tem assim a sociedade
holding como característica diferencial e objetivo principal a participação relevante em
uma atividade econômica de terceiros, em vez de exercício de atividade produtiva ou
comercial”.
A ideia, então, de que toda sociedade deve necessariamente possuir estrutura física,
portaria, prédio, funcionários, máquinas, etc., não se aplica para uma holding, cuja
causa jurídica ou finalidade social, conforme visto, consiste justamente na participação
em outras sociedades enquanto objeto social típico.
Ao contrário de uma empresa industrial, comercial ou uma prestadora de serviços que,
como regra geral, demandam um mínimo de estrutura física e de pessoal para operarem
com autonomia, a prova da existência e objeto de uma holding se dá justamente com seu
ato constitutivo, inscrição perante o fisco e declarações dos sócios.
Quanto à duração de uma sociedade, cumpre notar que esta varia conforme o
interesse das partes, lembrando que, de acordo com o parágrafo único do artigo 981 do
Código Civil - que trata da Sociedade de Propósito Específico – SPE -, a atividade pode
restringir-se à realização de um ou mais negócios determinados.
O artigo 997, também do Código Civil, aliás, estabelece, em seu inciso II, que os atos
constitutivos de uma sociedade devem conter, além das cláusulas estipuladas pelas
partes, “a denominação, objeto, sede e prazo”, o que ratifica a liberdade quanto à
duração e finalidade de uma holding.
Nas palavras de Edmar Oliveira Andrade Filho?
No Brasil, o problema do prazo de duração passou a ser secundário após o advento do
parágrafo único do art. 981 do CC, segundo o qual 'a atividade pode restringir-se à
realização de um ou mais negócios determinados'. Portanto, a permanência ou duração
de uma sociedade não é um requisito de validade para a constituição e utilização de uma
pessoa jurídica, pois o próprio ordenamento jurídico já se encarregou de realizar as
valorações pertinentes ao tempo de duração de uma sociedade.
Verifica-se, assim, que é perfeitamente válido e eficaz, sob o prisma jurídico, a
existência de sociedades efêmeras e outras de longa duração, com capital social
ínfimo ou substancial, umas com operações mercantis, outras produtivas ou
prestadoras de serviços e outras ainda como canais de investimento, o que vai
depender dos fins sociais e econômicos estabelecidos pelos sócios dentro de sua
autonomia de empreender e de buscar maximizar os resultados da companhia nos
limites da lei.
Ora, se a própria legislação tipifica uma “holding pura com fins específicos” como uma
espécie societária própria do Direito, conferindo-lhe tipicidade e legitimidade para
praticar uma única operação, inclusive para fins de economia tributária, não vejo como
não admitir o uso de uma holding para servir de veículo para provocar a baixa de um
investimento com o consequente gatilho para deduzir fiscalmente o ágio.
Ao tratar especificamente sobre as formas de investimento no Brasil por empresa
estrangeira, assim leciona Charles William McNaughton32:
(...) por causa finalística de uma sociedade, podemos entender como sua própria função
social.
Uma sociedade possui um objeto social que é justamente a atividade econômica
efetivada para gerar resultados aos sócios. Nesse sentido, todo ato que uma sociedade
pratica para contribuir na formação desse resultado há de ser tido como englobado na
função social da sociedade.
O que se opera no caso da empresa-veículo utilizada para aproveitamento do ágio? O
investidor paga um sobrepreço para adquirir um ativo (uma sociedade) com a
expectativa de ter um resultado (lucro) no futuro. A obtenção desse resultado é
justamente o tipo de ato que se enquadra na função social daquela pessoa jurídica.
Fl. 5018
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1004-000.088 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720034/2015-93

O aproveitamento fiscal do ágio nada mais é do que o reconhecimento do ordenamento
jurídico de que a renda auferida pelo investidor será o resultado futuro menos o valor
pago por esse resultado.
Mas, por certos motivos, como por exemplo, o fato de o investidor estar situado no
exterior, o sistema jurídico pode colocar barreiras procedimentais de que esse ágio seja
aproveitado. Nesse sentido, a empresa-veículo é um meio para que essas barreiras sejam
ultrapassadas.
E o que o uso da empresa-veículo permite? Ao superar tais empecilhos procedimentais
para o aproveitamento do ágio e reduzir a tributação incidente sobre o empreendimento
econômico que poderá ser aproveitado pelo investidor graças a aquisição de
participação societária da investida, o uso da empresa veículo nada mais faz senão
contribuir para aumentar aquele resultado futuro almejado pelo investidor, reduzindo
uma despesa com tributação.
A empresa veículo holding que participa de outra pessoa jurídica cumprindo seu objeto
social, portanto, e incrementa, assim, o resultado dos sócios está sim cumprindo sua
função social. A função social do contrato, previsto no artigo 421 do Código Civil, está
sendo atingida.
De fato, é plenamente lícito o financiamento estrangeiro no Brasil por controladoras
sediadas no exterior, o que se faz justamente com empresas holdings, espécie de
sociedade que inclusive é usualmente utilizada como meio próprio e legítimo de grupos
internacionais investirem e se estabelecerem no país.
(...)
Caminhando nesse mesmo sentido, entendo que não há nenhum vício ou aparência
sobre a existência, causa e finalidade das empresas veículos envolvidas nesse caso
concreto. E qual foi a finalidade? Ora, foi a de instrumentalizar a aquisição do
investimento com ágio, pago a parte não relacionada, de forma também a reunir as
condições necessárias para o seu aproveitamento fiscal pós incorporações reversas.
Reitera-se, desculpe a insistência, que o § 3o, do artigo 2o, da Lei no 6.404/76 acima
transcrito reconhece expressamente a possibilidade de uma sociedade ser constituída
para beneficiar-se de incentivos fiscais, o que não é bem o caso, mas que
indubitavelmente ratifica a legitimidade do uso das holdings nas diversas operações de
aquisição envolvidas nesse caso.
Pelo exposto, conclui-se que a utilização de empresa-veículo que viabilize o
aproveitamento fiscal do ágio por si só não configura ato ilícito ou simulação, não
constituindo, portanto, fundamento hábil a manutenção das glosas ora tratadas.

Mais recentemente, inclusive, esse posicionamento acabou sendo adotado pelo
Ministro Gurgel de Faria ao julgar o REsp 2.026.473:
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FIM DE
PREQUESTIONAMENTO. MULTA. DESCABIMENTO. IMPOSTO DE RENDA E
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. ÁGIO. DESPESA.
DEDUÇÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
OPERAÇÃO
ENTRE
PARTES
DEPENDENTES.
POSSIBILIDADE.
NEGÓCIO
JURÍDICO
ANTERIOR
À
ALTERAÇÃO
LEGAL.
EMPRESA-VEÍCULO.
PRESUNÇÃO
DE
INDEDUTIBILIDADE. ILEGALIDADE.
1. Não há violação do art. 1.022, II, do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma
clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão
embargado, como no caso dos autos.
2. Hipótese em que a Corte Regional apresentou motivação clara e expressa a respeito:
a) da possibilidade de dedução do ágio no caso concreto, visto que o instituto teria
Fl. 5019
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1004-000.088 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720034/2015-93

efetivamente ocorrido (e não artificialmente criado); b) da impossibilidade de criação de
hipóteses de "indedutibilidade" não previstas na lei, tal como pretendeu fazer o Fisco; c)
da extensão da Lei n. 9.532/1997, notadamente dos seus arts. 7o e 8o; d) da ocorrência
efetiva de investimento (aporte de recursos), tendo enfrentado diretamente as questões
postas em discussão e entregado a prestação jurisdicional nos limites da lide.
3. Quanto à alegada violação do art. 1.026, § 2o, do CPC, assiste razão jurídica à
recorrente, uma vez que os aclaratórios foram interpostos com o objetivo de
prequestionamento, pelo que aplicável a Súmula 98 do STJ no particular.
4. A controvérsia principal dos autos consiste em saber se agiu bem o Fisco ao
promover a glosa de despesa de ágio amortizado pela recorrida com fundamento nos
arts. 7o e 8o da Lei n. 9.532/1997, sob o argumento de não ser possível a dedução do
ágio decorrente de operações internas (entre sociedades empresárias dependentes) e
mediante o emprego de "empresa-veículo".
5. Ágio, segundo a legislação aplicável na época dos fatos narrados na inicial,
consistiria na escrituração da diferença (para mais) entre o custo de aquisição do
investimento (compra de participação societária) e o valor do patrimônio líquido na
época da aquisição (art. 20 do Decreto-Lei n. 1.598/1977).
6. Em regra, apenas quando há a alienação, liquidação, extinção ou baixa do
investimento é que o ágio a elas vinculado pode ser deduzido fiscalmente como custo,
para fins de apuração de ganho ou perda de capital.
7. A exceção à regra da indedutibilidade do ágio está inserida nos arts. 7o e 8o da Lei n.
9.532/1997, os quais passaram a admitir a dedução quando a participação societária é
extinta em razão de incorporação, fusão ou cisão de sociedades empresárias.
8. A exposição de motivos da Medida Provisória n. 1.602/1997 (convertida na Lei n.
9.532/1997) visou limitar a dedução do ágio às hipóteses em que fossem acarretados
efeitos econômico-tributários que a justificassem.
9. O Código Tributário Nacional autoriza que a autoridade administrativa promova o
lançamento de ofício quando "se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em
benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação" (art. 149, VII) e também
contém norma geral antielisiva (art. 116, parágrafo único), a qual poderia, em última
análise, até mesmo justificar a requalificação de negócios jurídicos
ilícitos/dissimulados, embora prevaleça a orientação de que a "plena eficácia da norma
depende de lei ordinária para estabelecer os procedimentos a serem seguidos" (STF,
ADI 2446, rel. Min. Carmen Lúcia).
10. Embora seja justificável a preocupação quanto às organizações societárias
exclusivamente artificiais, não é dado à Fazenda, alegando buscar extrair o "propósito
negocial" das operações, impedir a dedutibilidade, por si só, do ágio nas hipóteses em
que o instituto é decorrente da relação entre "partes dependentes" (ágio interno), ou
quando o negócio jurídico é materializado via "empresa-veículo"; ou seja, não é cabível
presumir, de maneira absoluta, que esses tipos de organizações são desprovidos de
fundamento material/econômico.
11. Do ponto de vista lógico-jurídico, as premissas em que se baseia o Fisco não
resultam automaticamente na conclusão de que o "ágio interno" ou o ágio resultado de
operação com o emprego de "empresa-veículo" impediria a dedução do instituto em
exame da base de cálculo do lucro real, especialmente porque, até 2014, a legislação era
silente a esse respeito.
12. Quando desejou excluir, de plano, o ágio interno, o legislador o fez expressamente
(com a inclusão do art. 22 da Lei n. 12.973/2014), a evidenciar que, anteriormente, não
havia vedação a ele.
13. Se a preocupação da autoridade administrativa é quanto à existência de relações
exclusivamente artificiais (como as absolutamente simuladas), compete ao Fisco, caso a
Fl. 5020
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1004-000.088 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720034/2015-93

caso, demonstrar a artificialidade das operações, mas jamais pressupor que o ágio entre
partes dependentes ou com o emprego de "empresa-veículo" já seria, por si só, abusivo.
14. No caso concreto, adotando o cenário fático narrado na sentença e no acórdão, em
razão dos limites impostos pela Súmula 7 do STJ, não há demonstração de que as
operações entabuladas pela parte recorrida foram atípicas, artificiais ou desprovidas de
função social, a ponto de justificar a glosa na dedução do ágio.
15. Recurso especial parcialmente provido, apenas para afastar a multa imposta em face
da interposição dos embargos de declaração.
(REsp n. 2.026.473/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
5/9/2023, DJe de 19/9/2023.)
Ali, o Ministro assevera com a clareza que lhe é característica que:
Embora não haja consenso sobre o conceito de "empresa-veículo", algumas
características dessa entidade podem ser destacadas:
A “empresa-veículo” geralmente é constituída pela própria pessoa jurídica adquirente
com o aporte do investimento na sociedade adquirida (“empresa alvo”), justamente para
efetuar a transferência do ágio de rentabilidade futura;
A “empresa-veículo” tem duração efêmera;
A “empresa-veículo” é criada sem outro propósito econômico, além de facilitar o
aproveitamento fiscal do ágio de rentabilidade futura;
A “empresa-veículo” é utilizada como instrumento para aquisição da participação
societária na “empresa-alvo” ou como sociedade para a qual ocorre a transferência do
ágio;
A “empresa-veículo” é controladora da pessoa jurídica sucessora, que continua a existir
após o evento societário, na qual o ativo diferido (regime anterior) ou o ativo intangível
(regime atual) relativo ao ágio de rentabilidade futura passa a produzir efeitos fiscais;
A “empresa-veículo” é extinta no evento societário de fusão, cisão ou incorporação;
A “empresa-veículo” possibilita que a sociedade investida por meio da incorporação
reversa, amortize o ágio de rentabilidade futura.
(SANTOS, Ramon Tomazela. Ágio na Lei 12.973/2014: aspectos tributários e
contábeis. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022).
Dito isso, tenho que, do ponto de vista lógico-jurídico, as premissas em que se baseia a
Fazenda passam longe de resultar automaticamente na conclusão de que o “ágio
interno” ou o ágio resultado de operação com o emprego de “empresaveículo” impediria
a dedução do instituto em exame da base de cálculo do lucro real.
Primeiro, porque os supracitados arts. 7o e 8o da Lei n. 9.532/1997 em nenhum
momento dispuseram de maneira expressa sobre a impossibilidade apriorística do
aproveitamento do ágio nas operações de partes dependentes ou mediante o
emprego de empresa interposta.
Aliás, quando desejou excluir, de plano, o ágio interno, o legislador o fez
expressamente (com a inclusão do art. 22 da Lei n. 12.973/2014), a evidenciar que,
anteriormente, não havia vedação, e continua não havendo, ao uso de sociedade-veículo.
Segundo, porque se a preocupação da autoridade administrativa é quanto à existência
de relações exclusivamente artificiais (como as absolutamente simuladas), compete ao
Fisco, caso a caso, demonstrar a artificialidade das operações, mas jamais pressupor que
a só existência de ágio entre partes dependentes ou com o emprego de "empresa-
veículo" já seria abusiva.
Assim, ao menos até 2014:
Fl. 5021
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1004-000.088 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720034/2015-93

[...] parece claro que, em princípio, não há, na legislação tributária, qualquer dispositivo
que impeça o reconhecimento e a utilização do ágio, gerado internamente, entre partes
relacionadas.
O que se condena é a simulação, a mentira, a operação que não existiu na realidade:
assim, se não houve preço em uma relação entre partes relacionadas na qual se registrou
ágio, tal operação deverá ser desconsiderada. Resta evidente, aí, que não houve uma
compra e venda, uma aquisição de participação societária na qual poderia haver o
pagamento do ágio. Comprovada a simulação, plenamente justificável e autorizada a
desconsideração do planejamento realizado. (SCHOUERI, Luís Eduardo. Ágio em
reorganizações societárias [aspectos tributários]. São Paulo: Dialética, 2012)
Sobre o emprego da "empresa-veículo", a sua rejeição apriorística contraria o
disposto no art. 2o, § 3o, da Lei n. 6.404/1976 (o qual faculta a criação de holding
“como meio de realizar o objeto social, ou para beneficiar-se de incentivos
fiscais”).
Não há proibição legal para que uma sociedade empresária seja criada como "veículo"
para facilitar a realização de um negócio jurídico; inclusive há razões reais ("propósito
negocial") para tanto, pois é possível que as pessoas jurídicas originais queiram manter
sua segregação por diversas razões (estratégicas, econômicas, operacionais...).
A propósito, quando a investidora é empresa estrangeira, é ainda mais justificável
a constituição de uma "empresa-veículo", por algumas razões práticas: confere
mais segurança quanto à possibilidade de se valer da norma interna de dedução do ágio
(o que não aconteceria se a incorporação fosse internacional); permite a negociação com
base na moeda local; pode facilitar a realização de operações locais (por exemplo,
dispensar garantias que seriam exigidas do investidor internacional) etc
Assim, filio-me à orientação de que:
A Lei n° 9.532/1997 e a Lei no 12.973/2014 apenas exigem a confusão patrimonial
entre a pessoa jurídica que detém participação societária e a sociedade adquirida, não
fazendo qualquer alusão, ainda que implícita, ao suposto "real adquirente", que segundo
a tese do Fisco, teria fornecido os recursos financeiros ou ofertado garantia para
aquisição do investimento. (SANTOS, Ramon Tomazela. Ágio na Lei 12.973/2014:
aspectos tributários e contábeis. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022)
Em resumo, compreendo que a existência do ágio interno (ao menos até 2014) ou a
constituição de sociedade-veículo não podem, por si sós, configurar impedimento para a
dedução do ágio.
O mais importante, nessas situações, é investigar se:
Houve efetiva aquisição de participação societária? Há efetivo custo (sacrifício) de
aquisição? Resta demonstrado que o ágio corresponde à diferença entre o custo de
aquisição e o valor patrimonial do investimento está fundamentado na expectativa de
rentabilidade futura? Houve absorção do patrimônio da investida ou da investidora por
meio de incorporação, fusão ou cisão?
[...]
Há efetiva aquisição/alienação de participação societária? (DIAS, Karem Jureidini;
LAVEZ, Raphael Assef. “Ágio interno” e “empresaveículo” na jurisprudência do
CARF: um estudo acerca da importância dos padrões legais na realização da igualdade
tributária In: Análise de casos sobre aproveitamento de ágio: IRPJ e CSLL à luz da
jurisprudência do CARF. PEIXOTO, Marcelo Magalhães; FARO, Maurício Pereira
(coord). São Paulo: MP Editora, 2016)
Aplicando-se essas premissas ao caso concreto, verifica-se que houve efetiva
aquisição de participação societária, conforme extrai-se do próprio TVF:
Fl. 5022
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1004-000.088 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720034/2015-93

Fl. 5023
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1004-000.088 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720034/2015-93

Assim, convencido de que a utilização de empresa veículo não é elemento que de
qualquer forma proíba a amortização do ágio, e não tendo sido questionado qualquer outro
aspecto da apuração do ágio no caso concreto, entendo que deve ser dado provimento ao
Recurso Voluntário neste ponto.

Da multa qualificada
Caso vencido em relação ao mérito, registro desde logo que a despeito da
dedutibilidade das despesas questionadas, não há nos autos fundamento suficiente para
qualificação da multa.
Consta do relatório fiscal:
Os procedimentos adotados pela fiscalizada estão compreendidos nas hipóteses
previstas na norma acima.
Nesses termos, o que qualifica o agir do sujeito passivo como sonegação ou fraude é o
dolo. Significa, portanto, que basta evidenciar o dolo para que se justifique a
qualificação da multa de ofício.
Essa figura também é tratada no art. 145 do Código Civil, como um dos defeitos do
negócio jurídico. Diz o Código:
Art. 145. São os negócios jurídicos anuláveis por dolo, quando este for a sua causa.
Genericamente, o dolo se presta a provocar o erro na formação da vontade. A palavra
dolo descende do substantivo latino dolus, que se origina do vocábulo grego dolos, que
significa engano.
A seu turno, Orlando Gomes explica que o dolo 'consiste em manobras ou maquinações
feitas com o propósito de obter uma declaração de vontade que não seria emitida se o
declarante não fosse enganado. É a provocação intencional de um erro .
Portanto, pode-se concluir que as definições de sonegação e fraude que dão suporte à
qualificação da multa implicam ações tendentes a provocar a emissão de um juízo
errôneo por parte da autoridade fiscal quando diante da amortização e depreciação do
ágio. A princípio, ao se deparar com a amortização do ágio, a fiscalização está diante de
um valor dedutível por força da previsão legal, já que, tanto o surgimento do ágio
quanto a reestruturação societária são aceitos pelo ordenamento. No entanto, existem
circunstâncias que, como visto, permitem a glosa das despesas de amortização e
depreciação do ágio. Nesse sentido, o contribuinte, ao formalizar seus registros
contábeis e societários de forma a dar uma aparência de correção à indedutibilidade das
despesas de amortização e depreciação do ágio e à reestruturação societária sem
propósito negocial, pretende induzir a fiscalização a avalizar uma operação que, nessas
circunstâncias, é inoponível à Fazenda.
Age, portanto, com dolo, justificando a qualificação da multa nos termos da própria Lei
n°9.430, de 1996.
Na mesma linha o acórdão recorrido:
A contribuinte insurge-se contra aplicação da multa de 150% com as seguintes
alegações: 1) não ocorreu não ocorreu simulação, abuso de direito ou nenhum tipo de
fraude neste caso; 2) as operações foram todas celebradas com base em razões
empresariais, o que elimina de plano qualquer eventual alegação de simulação; 3) a
multa a ser exigida seria de 75%; e, 4) a contribuinte alega a vedação da aplicação de
penalidades enquanto houver interpretação jurisprudencial administrativa irrecorrível
(art.76, II, alínea “a” da Lei no 4.502/64).
A fundamentação legal da multa qualificada encontra-se no art. 44 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, que menciona intuito de fraude, em sua redação original e que,
Fl. 5024
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1004-000.088 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720034/2015-93

na atual, limita-se a remeter aos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de
1964, e que têm a seguinte redação:
(...)
As condutas descritas pelo fiscal no Termo de Verificação Fiscal caracterizam o intuito
de dificultar a ação fiscal bem como o propósito de não recolher os tributos devidos.
Questiona a requerente ser indevida a multa qualificada acrescida da cobrança do
tributo. No entanto, tendo em vista que a contribuinte é obrigada a cumprir a obrigação
tributária como qualquer pessoa jurídica quando se apurar tributo devido, o não
cumprimento da legislação tributária enseja a aplicação da multa qualificada.
Cabe destacar que a Lei no 9.430/96, em seu artigo 44, não prevê nenhuma exceção à
aplicação da penalidade. Para qualquer lançamento de ofício, prevê o referido
dispositivo legal que “serão aplicadas as seguintes multas, calculadas sobre a totalidade
ou diferença de tributo ou contribuição”.
No presente caso, a multa qualificada foi aplicada por ter sido constatado pela
fiscalização além da falta de recolhimento do IRPJ e da CSLL, a incidência das
hipóteses previstas na Lei no 4.502/64, sendo o montante da penalidade aplicada sobre o
valor apurado dos tributos, nos termos do artigo 44, I, §1o da Lei no 9.430/96:
(...)
Os argumentos apresentados pela contribuinte, citados anteriormente, não rebatem de
forma convincente os fatos descritos pela autoridade fiscal em seu Termo de
Verificação Fiscal, razão pela qual fica mantida a multa qualificada, pois, constatou-se a
subsunção ao texto legal.
Contudo, ainda que se considerasse inválida a dedutibilidade do ágio, de rigor a
redução da multa. Neste aspecto, o acórdão n. 1201-005.577, de 21/09/2022, de relatoria do
conselheiro Efigênio de Freitas Júnior:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2012
LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO (LINDB).
PROCESSO ADMINISTRATIVO. NÃO APLICÁVEL. Súmula CARF no 169: O art.
24 do decreto-lei no 4.657, de 1942 (LINDB), incluído pela lei no 13.655, de 2018, não
se aplica ao processo administrativo fiscal. O ÓRGÃO JULGADOR NÃO ESTÁ
OBRIGADO A SE PRONUNCIAR ACERCA DE TODOS ARGUMENTOS
SUSCITADOS PELA RECORRENTE. O órgão julgador não está obrigado a se
pronunciar acerca de todos os argumentos suscitados pela parte se os pontos analisados
são suficientes para motivar e fundamentar sua decisão. O inconformismo com o
resultado do acórdão, contrário aos interesses da recorrente, não significa haver falta de
motivação ou cerceamento do direito à ampla defesa (EDcl no Mandado de Segurança
no 21.315 - DF, Diva Malerbi, STJ - Primeira Seção, DJE 15.06.2018). NULIDADE.
PREJUÍZO. NÃO OCORRÊNCIA. No âmbito do processo administrativo tributário
prevalece o entendimento de que não há nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans
grief). Nessa linha, conforme salienta Leandro Paulsen, a nulidade não decorre
especificamente do descumprimento de requisito formal, mas sim do efeito
comprometedor do direito de defesa assegurado ao contribuinte pelo art. 5o, LV, da
Constituição Federal. Afinal, continua o autor, as formalidades não são um fim em si
mesmas, mas instrumentos que asseguram o exercício da ampla defesa. Nesse contexto,
a "declaração de nulidade, portanto, é excepcional, só tendo lugar quando o processo
não tenha tido aptidão para atingir os seus fins sem ofensa aos direitos do contribuinte".
DECADÊNCIA. MULTA ISOLADA. ART. 173, I, DO CTN. Súmula CARF no 104:
Lançamento de multa isolada por falta ou insuficiência de recolhimento de estimativa de
IRPJ ou de CSLL submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 173, inciso I, do
CTN. ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2012 ÁGIO. EMPRESA VEÍCULO. FUNÇÃO SOCIAL DA
EMPRESA. Na aquisição de participação societária, para usufruir da dedução do ágio a
empresa incorporada deve cumprir sua função social, estar autorizada por lei, ou
Fl. 5025
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1004-000.088 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720034/2015-93

apresentar alguma particularidade que permita tal dedução. Não se afigura legítimo a
constituição de uma empresa para logo em seguida ser extinta. Permitir o uso da
empresa como “veículo”, vai de encontro ao princípio da preservação da empresa; seria
permitir a constituição de uma empresa para em seguida “morrer” e deixar como
herança a dedução do ágio. Não há falar-se em imiscuir-se nas diretrizes da pessoa
jurídica, mas tão somente impedir que a empresa constituída com a única função de
empresa de “passagem” funcione como arquétipo para a dedução do ágio. Afinal,
funcionar como “passagem, veículo” não figura no rol das funções sociais da empresa.
MULTA
QUALIFICADA
DE
150%.
PLANEJAMENTO
TRIBUTÁRIO.
SIMULAÇÃO ELUSÃO. REDUÇÃO. Para aplicação da multa qualificada de 150%
exige-se conduta caracterizada por sonegação ou fraude, a qual exige a presença de
elemento adicional que a qualifique como evidente intuito de fraudar o Fisco. Tal
conduta deve ser provada, e não presumida, por meio de elementos caracterizadores
como documentos inidôneos, interposição de pessoas, declarações falsas, dentre outros.
Além disso, a conduta deve estar descrita no Termo de Verificação Fiscal ou auto de
infração, de forma a permitir o contraditório e a ampla defesa. No caso de planejamento
tributário, a partir do conceito amplo de simulação, tem-se simulação-elusão, a qual
decorre da elusão fiscal, situação em que o contribuinte evita a incidência tributária
mediante interpretação equivocada da norma, que o conduz a formalizações distorcidas;
porém desprovida do intuito de fraude - típico da simulação-evasão -, porquanto o
contribuinte atendeu a todas as solicitações do Fisco, observou a legislação societária,
com divulgação e registro nos órgãos públicos competentes; enfim, houve regularidade
formal e transparência perante o Fisco. Nesse sentido, em razão de não restar
configurado o intuito fraudulento na conduta praticada afasta-se a qualificação da multa,
reduzindo-a para 75%. MULTA ISOLADA. ESTIMATIVAS. CONCOMITÂNCIA
COM MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 105. ALCANCE. O enunciado da
Súmula Carf no 105 no sentido de que “a multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996,
não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de
IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício” alcança
somente fatos geradores anteriores à Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei
no 11.488, de 2007. JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. Súmula CARF
no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. A neutralidade da amortização do ágio/deságio é
conseqüência direta da neutralidade do MEP, uma vez que o ágio/deságio é
desdobramento do investimento; assim, na medida em que o art. 2o da Lei no 7.689/88
também impõe a neutralidade da avaliação de investimento pelo MEP à CSLL, forçoso
concluir que CSLL também está sujeita à neutralidade da amortização do ágio.
Interpretar de forma diversa significaria tributar a receita decorrente da amortização do
deságio, o que não se afigura razoável em face da neutralidade; todavia, essa conclusão
seria inevitável caso se entenda dedutível a despesa de amortização do ágio. Ademais,
aplica-se às exigências ditas reflexas o que foi decidido quanto à exigência matriz,
devido à íntima relação de causa e efeito entre elas.
Por sua completude, peço vênia para transcrever as razões ali aduzidas, adotando-
as como fundamento de decidir:
Multa de ofício qualificada de 150%
177. Insurge-se a recorrente contra a multa qualificada de 150% ante a inocorrência de
fraude, conluio ou sonegação, aduz que no “máximo, se trata de uma questão de "erro
de interpretação" acerca da licitude das operações societárias, o que afasta, por
consequência, o dolo e a má-fé (requisitos necessários à configuração da ilicitude
mencionada no TVF e no acórdão recorrido)”, bem como invoca decisão favorável ao
contribuinte nos autos do Processo Administrativo n° 16682.721208/2012-16.
178. Sustenta que “(i)prestou informações detalhadas e forneceu todos os documentos
solicitados à Fiscalização, sem retardar, impedir, atrapalhar, nem confundir o trabalho
Fl. 5026
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1004-000.088 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720034/2015-93

fiscal; e (ii) registrou, arquivou e submeteu à análise todos os atos societários nos
órgãos de registro competentes”.
179. A despeito das várias alterações no art. 44 da Lei 9.430, de 1996, na essência, esse
dispositivo sempre estabeleceu condutas objetivamente concretas para fins de aplicação
da multa de 75%, quais sejam, “falta de pagamento ou recolhimento, falta de declaração
e declaração inexata”.
180. No tocante à multa qualificada de 150%, a redação anterior determinava a
aplicação desse percentual “nos casos de evidente intuito de fraude, definidos nos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964.” O novo dispositivo inserto pela Lei no 11.488, de
2007, determina a aplicação desse percentual “nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73
da Lei no 4.502, de 1964”.
(...)
190. Portanto, para aplicação da multa qualificada de 150% exige-se conduta
caracterizada por sonegação ou fraude, a qual exige a presença de elemento adicional
que a qualifique como evidente intuito de fraudar o Fisco. Tal conduta deve ser provada,
e não presumida, por meio de elementos caracterizadores como documentos inidôneos,
interposição de pessoas, declarações falsas, dentre outros. Além disso, a conduta deve
estar descrita no Termo de Verificação Fiscal ou auto de infração, de forma a permitir o
contraditório e a ampla defesa .
O mesmo entendimento tem sido aplicado em casos semelhantes pela CSRF,
como ilustra o acórdão n. 9101-006.532, de 27/04/2023:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-
calendário:
2012,
2013,
2014
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. EMPRESA-VEÍCULO. CONTEXTOS FÁTICOS
DIFERENTES. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. Não se conhece de
recurso especial cujo acórdão apresentado para demonstrar a divergência evidencia
decisão em contexto fático distinto, concernente interposição de empresa-veículo cujo
propósito negocial é reconhecido em razão de circunstâncias distintas daquelas
verificadas na operação examinada no acórdão recorrido. MULTA QUALIFICADA.
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. VÍCIO DE CAUSA. DESCABIMENTO. Sendo
caracterizado o vício da causa e fixado o entendimento de que houve a prática de um
planejamento tributário não oponível ao fisco, não deve prevalecer a qualificação da
multa de ofício aplicada pela fiscalização. MULTA ISOLADA POR FALTA DE
RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE. A partir do ano-calendário 2007, a alteração
legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44, da Lei no
9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de duas penalidades em caso de
lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual do lucro
tributável. A redação alterada é direta e impositiva ao firmar que "serão aplicadas as
seguintes multas". A lei ainda estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor do
pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no
ano-calendário correspondente, não havendo falar em impossibilidade de imposição da
multa após o encerramento do ano-calendário.
Nessa linha, caso vencido em relação ao mérito, entendo deva ser dado
provimento para reduzir a multa ao percentual de 75%.

Conclusão
Diante do exposto, dou provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 5027
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1004-000.088 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720034/2015-93

Jeferson Teodorovicz

Voto Vencedor
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Redator designado.
Louvo o notável trabalho do eminente Conselheiro relator na análise do presente
caso. No entanto, com a devida vênia, divirjo de seu posicionamento, como exposto a seguir.
O objeto da presente análise reside na elucidação dos aspectos jurídicos
pertinentes à glosa da amortização do ágio.
Inicialmente, cumpre salientar o primoroso exame da matéria empreendido pela
Autoridade Julgadora de origem, a qual, com acuidade e maestria, sintetizou as questões
suscitadas na peça inaugural da defesa e as enfrentou de forma percuciente, fundamentando a
improcedência do pleito deduzido pela ora recorrente.
Do Mérito
A Fiscalização analisou as operações de incorporação efetuada pela interessada e
constatou que a empresa COLUMBIAN CHEMICALS BRASIL LTDA era uma
subsidiária integral da sociedade COLUMBIAN INTERNATIONAL CHEMICALS
CORPORATION.
Em 06/02/2006, foi constituída a empresa veículo CC ACQUISITION CO. (BRASIL)
PARTICIPAÇÕES LTDA, tendo como seus 2 (dois) únicos sócios as sociedades CC
HOLDCO (LUXEMBOURG) S.ÀR.L (99,90% de participação no capital social) e CC
HOLDCO (CAYMAN) LTD (0,10% de participação no capital social).
Posteriormente em 16/03/2006, as sociedades CC HOLDCO (LUXEMBOURG)
S.ÀR.L e CC HOLDCO (CAYMAN) LTD integralizaram, em dinheiro, o aumento do
capital social da sociedade CC ACQUISITION CO. (BRASIL) PARTICIPAÇÕES
LTDA, e ainda a sociedade CC HOLDCO (LUXEMBOURG) S.ÀR.L emprestou, a
título de mútuo, recursos à sociedade CC ACQUISITION CO. (BRASIL)
PARTICIPAÇÕES LTDA, tendo como objetivo o pagamento à sociedade
COLUMBIAN INTERNATIONAL CHEMICALS CORPORATION, através da
empresa veículo (CC ACQUISITION CO. (BRASIL) PARTICIPAÇÕES LTDA), a
aquisição da empresa COLUMBIAN CHEMICALS BRASIL LTDA e, conseqüente,
aproveitamento do ágio referente à aquisição.
Na mesma data, as sociedades CC HOLDCO (LUXEMBOURG) S.ÀR.L e CC
HOLDCO (CAYMAN) LTD adquiriram a empresa COLUMBIAN CHEMICALS
BRASIL LTDA pagando à COLUMBIAN INTERNATIONAL CHEMICALS
CORPORATION o ágio de R$ 215.159.478,40. Por fim, em 14/07/2006, a empresa CC
ACQUISITION CO. (BRASIL) PARTICIPAÇÕES LTDA é incorporada pela empresa
COLUMBIAN CHEMICALS BRASIL LTDA que passa, a partir dessa data, a
amortizar o referido ágio.
Para a autoridade fiscal, o que houve foi tão somente o pagamento efetuado por um não
residente a outro não residente, pela aquisição de uma empresa domiciliada no Brasil.
Fl. 5028
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1004-000.088 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720034/2015-93

Portanto, o ágio foi desembolsado no exterior, ou seja, ele deveria ter sido contabilizado
pela compradora estrangeira. O uso do veículo teve como único objetivo, carrear o ágio
para o território nacional, com a consequente amortização pela própria empresa
adquirida. A essência da operação foi uma compra e venda de participação em empresa
nacional entre não residentes. Tivesse o pagamento sido feito diretamente à vendedora,
o ágio registrado na compradora não seria internalizado e, portanto, não haveria redução
das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. A interposição da veículo não teve outro
propósito que não reduzir tributos. O que se fez foi travestir uma operação de compra e
venda entre não residentes como se fosse investimento direto e empréstimo.
A contribuinte, por sua vez, contesta todos os procedimentos e conclusões extraídos do
Termo de Verificação Fiscal como segue: 1) A estrutura de aquisição da Columbian
Brasil seguiu exatamente o mesmo procedimento adotado para as demais subsidiárias
(localizadas na Itália, Hungria e Canadá). Não se trata aqui de operação delineada para o
aproveitamento de benefícios fiscais no Brasil, 2) A aquisição da Columbian Brasil
ocorreu com o pagamento em dinheiro, a partir do Brasil, com o reconhecimento do
ganho de capital; 3) Quando a Requerente incorporou a CC Participações passou a
reunir todas as condições exigidas pelo artigo 386 do RIR/99 (conforme artigos 7o e 8o
da Lei 9.532/97) para a amortização fiscal desse ágio, o qual foi legitimamente gerado
em uma operação de compra e venda realizada com parte não-relacionada (Grupo
Phelps Dodge); 4) A CC Participações era independente e completamente desvinculado
de qualquer economia tributária, tendo arcado pela adquirente domiciliada no Brasil
numa operação de compra e venda de ações celebrada entre partes não relacionadas; 5)
O propósito negocial da operação foi a aquisição de investimento pela CC
Participações, cujo ágio incorrido pela adquirente foi apenas mera conseqüência da
compra do controle acionário da requerente; 6) A Fiscalização não poderia
desconsiderar negócios jurídicos existentes, válidos e eficazes, como no presente caso,
com base na suposta interpretação da “substância econômica”; 7) A independência entre
Columbian Brasil e a CC Participações foi demonstrada pelos documentos apresentados
nos autos; 8) A única forma existente para transferir parte da dívida utilizada para
financiar a aquisição da Columbian Chemicals para dentro da Columbian Brasil seria
através da constituição de sociedade no Brasil, financiada em parte com dívida, que
posteriormente seria incorporada na sociedade operacional, 9) A D. Fiscalização não
possui competência para definir o que seja um investimento direto e o que pode ser
registrado no Banco Central do Brasil; e 10) A existência de uma sociedade holding
pura independe da presença de empregados ou geração de receitas ou despesas próprias,
pois sua atividade é participar de outras sociedades.
A base legal da presente infração está prevista no art. 249, I, do RIR/99 (Art. 6o, § 2o ,
alínea "a", do Decreto -Lei n° 1.598/77) , o qual é transcrito a seguir:
“Art.249. Na determinação do lucro real, serão adicionados ao lucro líquido do
período de apuração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, §2o):
I-os custos, despesas, encargos, perdas, provisões, participações e quaisquer
outros valores deduzidos na apuração do lucro líquido que, de acordo com este Decreto, não
sejam dedutíveis na determinação do lucro real;”
A questões principais a serem analisadas na presente lide são: 1) a natureza da operação
de incorporação e 2) sobre a possibilidade de dedução do ágio decorrente da operação.
A contribuinte alega que a operação teve início com a negociação entre a interessada e o
grupo, ocorrida em 16.3.2006, o qual é parte não relacionada bem como existe
independência entre Columbian Brasil e a CC Participações.
O benefício fiscal da dedutibilidade das despesas de depreciação e amortização do ágio
outorgado pela lei, aplica-se às reais hipóteses de aquisição de investimento com ágio
realizada por empresas no País, não se aplicando às hipóteses em que tenha havido uma
artificial reestruturação societária para possibilitar o aparecimento e a dedutibilidade do
ágio.
Fl. 5029
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1004-000.088 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720034/2015-93

Os requisitos para se reconhecer a amortização do ágio nas operações decorrentes de
incorporação é o ato ser legítimo e decorrer de atos efetivamente existentes, sem
artificialismos e formalmente revelados em documentação ou na escrituração mercantil
ou fiscal.
No presente caso foi realizado um plano pré-concebido e não a reorganização societária
pois foram utilizados meros mecanismos pelo qual se usou a fórmula de uma
reorganização empresarial como disfarce para se encobrir seu objetivo real e único.
A Fiscalização admite que uma nova e formal empresa foi criada, no entanto, tal
empresa nada mais era do que uma artifício para possibilitar a internalizarão um ágio
originado de fato no exterior, tendo como finalidade única a redução de tributos. A nova
empresa foi criada com nenhum outro propósito; essa empresa não serviu para nenhuma
outra função. Quando tal função foi exercida, a empresa, obviamente, deixou de existir.
Com base nesse fato, a Fiscalização concluiu que a empresa veículo não detinha
propósito negocial e como conseqüência as despesas de ágio não poderiam ser
deduzidas.
O fato é que mesmo tendo sido a transação, entre a contribuinte e o grupo Phelps
Dodge, feita entre partes independentes, conforme alega a interessada, as operações
posteriores ocorreram entre pessoas jurídicas do mesmo grupo.
Pelo relato fiscal, antes da operação de aquisição da COLUMBIAN CHEMICALS
BRASIL LTDA pela CC ACQUISITION CO. (BRASIL) PARTICIPAÇÕES LTDA, o
administrador da CC ACQUISITION CO. (BRASIL) PARTICIPAÇÕES LTDA era o
Sr. Antônio do Vale Quaresma Neto, também diretor-presidente da COLUMBIAN
CHEMICALS BRASIL LTDA; o endereço da sede de ambas as empresas é o mesmo.
A CC ACQUISITION CO. (BRASIL) PARTICIPAÇÕES LTDA tem por objeto social
exclusivo a participação no capital social da COLUMBIAN CHEMICALS BRASIL
LTDA. Portanto, segundo a Fiscalização, se ambas as empresas pertencem a grupos
econômicos diferentes e essa operação de aquisição foi realizada entre partes
independentes, como seria possível constarem no mesmo endereço, possuírem o mesmo
administrador e o objeto de uma é único e exclusivamente adquirir a outra.
Em 16/03/2006, ocorreram duas operações: 1) a venda para a ONE EQUITY
PARTNERS e SOUTH KOREAN-BASED DC CHEMICAL CO LTD da
COLUMBIAN CHEMICALS COMPANY e suas subsidiárias, as quais pertenciam ao
grupo econômico liderado pela PHELPS DODGE CORPORATION e 2) a venda da
COLUMBIAN CHEMICALS BRASIL LTDA para a CC ACQUISITION CO.
(BRASIL) PARTICIPAÇÕES LTDA.
O fato é que a PHELPS DODGE CORPORATION era controladora direta (100%) da
COLUMBIAN CHEMICALS COMPANY, que por sua vez era controladora direta
(100%) da COLUMBIAN INTERNATIONAL CHEMICALS CORPORATION, e que
por sua vez era controladora direta (100%) da COLUMBIAN CHEMICALS BRASIL
LTDA (empresa fiscalizada).
Por estes relatos, a Fiscalização concluiu que no dia 16/03/2006, tanto a COLUMBIAN
INTERNATIONAL CHEMICALS CORPORATION (empresa vendedora) como a CC
ACQUISITION CO. (BRASIL) PARTICIPAÇÕES LTDA (empresa veículo
compradora) passaram a pertencer ao mesmo grupo econômico, ou seja, ao grupo
econômico da ONE EQUITY PARTNERS e a SOUTH KOREAN-BASED DC
CHEMICAL CO LTD.
Dessa forma, não procede a argumentação da contribuinte quanto a operação
envolvendo o ágio ter sido feita entre partes independentes.
A CC Participações foi constituída com o simples propósito de possibilitar o
recebimento de recursos das sociedades CC HOLDCO (LUXEMBOURG) S.ÀR.L e
CC HOLDCO (CAYMAN) LTD. Isso é comprovado pelo fato de que os mesmos
integralizaram, em dinheiro, o aumento do capital social da sociedade CC
ACQUISITION CO. (BRASIL) PARTICIPAÇÕES LTDA, e emprestaram, a título de
mútuo o montante de R$ 215.159.478,40 para que a sociedade COLUMBIAN
Fl. 5030
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1004-000.088 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720034/2015-93

INTERNATIONAL CHEMICALS CORPORATION adquirisse a COLUMBIAN
CHEMICALS BRASIL LTDA, o qual, em 14/07/2006, a empresa CC ACQUISITION
CO. (BRASIL) PARTICIPAÇÕES LTDA é incorporada pela empresa COLUMBIAN
CHEMICALS BRASIL LTDA que passa, a partir dessa data, a amortizar o referido
ágio. Está claro que a presente operação nada mais representa do que uma reorganização
societária, dentro do mesmo grupo, para fins de redução de tributos, sem fundamento
econômico, pois faltou o propósito negocial da operação, como bem descrito pela
autoridade fiscal.
O propósito do negócio entre as sociedades envolvidas na incorporação é unicamente de
redução de tributos, pois uma vez constituída, a CC ACQUISITION CO. (BRASIL)
PARTICIPAÇÕES LTDA foi incorporada pela COLUMBIAN CHEMICALS BRASIL
LTDA. O único objetivo da constituição da CC ACQUISITION CO. (BRASIL)
PARTICIPAÇÕES LTDA foi ser incorporada pela COLUMBIAN CHEMICALS
BRASIL LTDA para que esta pudesse se aproveitar da dedução do ágio (incorporação
às avessas da empresa mãe pela filha).
Portanto, o argumento de que a estrutura de aquisição da Columbian Brasil seguiu
exatamente o mesmo procedimento adotado para as demais subsidiárias não se tratando
de operação delineada para o aproveitamento de benefícios fiscais no Brasil não merece
prosperar.
O Termo de Verificação Fiscal não deixa dúvidas (cujo trecho é reproduzido a seguir)
no que concerne a falta de propósito negocial da operação de incorporação bem como o
intuito de apenas de se aproveitar da amortização do ágio criado entre as sociedades
envolvidas.
“4.1 A falta de propósito negocial
Nas discussões sobre planejamento tributário, o foco não se situa na compreensão
da hipótese de incidência da norma tributária, mas, sobretudo, na qualificação dos fatos jurídicos.
Somente se pode saber qual é a norma jurídica aplicável ao caso depois que se
classifica o negócio jurídico. Primeiro se qualifica o ato para depois se verificar a regra aplicável.
Procurou-se a seguir determinar a causa da operação realizada pela
COLUMBIAN CHEMICALS BRASIL LTDA como meio de alcançar o equilíbrio entre
finalidade e funcionalidade, entre substância e forma negocial, para se interpretar o negócio
jurídico.
Não basta a vontade dos sócios da COLUMBIAN CHEMICALS BRASIL LTDA
e da CC ACQUISITION CO. (BRASIL) PARTICIPAÇÕES LTDA de se submeter à disciplina
atinente ao ato formalizado. Deve estar presente a vontade evidenciada ao realizá-lo. Nesse
sentido, o próprio Código Civil prevê, em seu art.112, que “nas declarações de vontade se
atenderá mais à intenção nelas consubstanciadas do que ao sentido literal da linguagem.
Está-se questionando a criação de uma empresa veículo CC ACQUISITION CO.
(BRASIL) PARTICIPAÇÕES LTDA, a aquisição de 99,99% das quotas da empresa operacional
COLUMBIAN CHEMICALS BRASIL LTDA pela empresa veículo com a criação de um ágio, e
posteriormente a incorporação da empresa veículo pela empresa operacional apenas para
fornecer uma aparência de conformidade ao direito, quando o contexto evidencia a vontade de
neutralizar o fim prático a que o negócio se destina: a redução de tributos através da dedução de
encargos de depreciação e amortização de um ágio formalmente pago pela CC ACQUISITION,
porém artificialmente internalizado, carreado do exterior, por meio de uma empresa veículo, para
a COLUMBIAN CHEMICALS BRASIL.
A apreciação dos documentos apresentados pelo contribuinte permitiu constatar a
ausência de propósito negocial, bem como a incoerência entre a finalidade e a forma adotada.”
Fl. 5031
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1004-000.088 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720034/2015-93

O Conselho de Recursos Fiscais reconhece que operações envolvendo reestruturação ou
reorganização societária apenas para fins de se criar situações artificiais para fins de
redução de tributos não é reconhecida pelo ordenamento jurídico:
“1 - IRPJ E OUTROS - Ex(s): 2003
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002 DECISÃO – (...)
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO - INCORPORAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
CONTROLADORA POR SUA CONTROLADA – ANO CALENDÁRIO 2002 -
É permitida a amortização de ágio nas situações em que uma pessoa jurídica absorve patrimônio
de outra, em conseqüência de incorporação, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio, apurado segundo o disposto no artigo
385 do RIR/99, inclusive no caso de incorporação da controladora por sua
controlada. Tratando-se de fundamento econômico lastreado em previsão de resultados nos
exercícios futuros, a amortização se dá nos balanços correspondentes à apuração do lucro real,
levantados posteriormente à incorporação, à razão de 1/60 (um sessenta avos), no máximo, para
cada mês do período de apuração.
INCORPORAÇÃO DE EMPRESA
-
AMORTIZAÇÃO DE
ÁGIO
-
NECESSIDADE DE PROPÓSITO NEGOCIAL. UTILIZAÇÃO DE "EMPRESA VEÍCULO" -
Não produz o efeito tributário almejado pelo sujeito passivo a incorporação de pessoa jurídica,
em cujo patrimônio constava registro de ágio com fundamento em expectativa de rentabilidade
futura, sem qualquer finalidade negocial ou societária, especialmente quando a incorporada teve
o seu capital integralizado com o investimento originário de aquisição de participação societária
da incorporadora (ágio) e, ato contínuo, o evento da incorporação ocorreu no dia seguinte.
Nestes casos, resta caracterizada a utilização da incorporada como mera "empresa
veículo" para transferência do ágio à incorporadora.(negritou-se)
(1o Conselho de Contribuintes / 3a. Câmara / ACÓRDÃO 103-23.290 em
05.12.2007, Publicado no DOU em: 08.05.2008, Relator: Aloysio José Percínio da Silva)
2- OPERAÇÃO ÁGIO – SUBSCRIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO COM ÁGIO E
SUBSEQÜENTE CISÃO – VERDADEIRA ALIENÇÃO DE PARTICIPAÇÃO – Se os atos
formalmente praticados, analisados pelo seu todo, demonstram não terem as partes outro
objetivo que não se livrar de uma tributação específica, e seus substratos estão alheios às
finalidades dos institutos utilizados ou não correspondem a uma verdadeira vivência dos riscos
envolvidos no negócio escolhido, tais atos não são oponíveis ao fisco, devendo merecer o
tratamento tributário que o verdadeiro ato dissimulado produz. Subscrição de participação com
ágio, seguida de imediata cisão e entrega dos valores monetários referentes ao ágio, traduz
verdadeira alienação de participação societária.
(1a Conselho de Contribuintes, 1a Câmara/ Acórdão 101-95.537/2006)
3- OPERAÇÃO ÁGIO – SIMULAÇÃO RELATIVA – As operações
estruturadas, realizadas em prazo ínfimo, de aporte de capital com ágio, capitalização e
alienação, constituem-se em simulação relativa, cujo ato verdadeiro dissimulado foi a alienação
das ações. Seu único propósito foi evitar a incidência de ganho de capital. (1a Conselho de
Contribuintes, 1a Câmara/ Acórdão 101-96087/2007)”
Fl. 5032
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1004-000.088 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720034/2015-93

Pelo exposto, fica evidente o intuito da contribuinte de apenas criar um ágio artificial,
mediante criação de pessoa jurídica, para fins de redução indevida de tributos.
Portanto, tendo sido caracterizada a operação de compra e venda da empresa
COLUMBIAN CHEMICALS BRASIL LTDA realizada de fato entre sociedades
localizadas no exterior, inaceitável para fins fiscais, a diminuição do Lucro Líquido na
apuração do Lucro Real e da Base de Cálculo da CSLL devido à depreciação e
amortização do ágio.
Defende a impugnante que a Fiscalização não possui competência para definir o que
seja um investimento direto e o que pode ser registrado no Banco Central do Brasil.
Referido argumento não merece prosperar, pois, em matéria tributária, cabe à Receita
Federal do Brasil verificar se os montantes envolvidos nas operações societárias
obedecem à legislação vigente, o que no presente caso refere-se à possibilidade de
amortização de ágio para a redução do tributo devido. O simples fato de a contribuinte
ter informado ao BACEN que os valores envolvidos na operação de incorporação dizem
respeito a investimento direto não vincula a apreciação do mérito da operação para fins
tributários pela RFB, uma vez que em matéria de tributos federais, é a Receita Federal
do Brasil a entidade administrativa competente.
No caso do ágio, o art. 386, c/c o art. 385, nas hipóteses neles elencadas, determina que
o ágio quando proveniente de mais valia dos bens do ativo deve ser registrado na conta
que registra o próprio bem, integrando dessa maneira o custo do bem , “in verbis”:
“Art. 385. O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da participação,
desdobrar o custo de aquisição em (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20):
(.....)
§ 2o O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20, § 2o):
I - valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade;
(.....)”
“Art. 386. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida com ágio ou
deságio, apurado segundo o disposto no artigo anterior (Lei no 9.532, de 1997, art. 7o, e Lei no
9.718, de 1998, art. 10):
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que trata
o inciso I do § 2o do artigo anterior, em contrapartida à conta que registre o bem ou direito que
lhe deu causa;
(.....)
§ 1o O valor registrado na forma do inciso I integrará o custo do bem ou direito
para efeito de apuração de ganho ou perda de capital e de depreciação, amortização ou exaustão
(Lei no 9.532, de 1997, art. 7o, § 1o).
(.....)”
A autoridade fiscal efetuou os ajustes dos montantes de bens, os quais compõem o ágio,
que no presente caso, é o valor total do bem, o qual passa a ser composto pelo valor
contábil líquido (residual) do bem mais a parcela do ágio, a qual integrará o custo do
bem para efeito de depreciação.
De todo o exposto, mantém-se o crédito tributário como proposto neste PAF.
Fl. 5033
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1004-000.088 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720034/2015-93

A recorrente aduz que o ágio em questão foi gerado de acordo com a correta e
racional aplicação das regras contábeis e fiscais em vigor, nos exatos termos do artigo 20 do
Decreto-lei 1.598/77, dos artigos 7° e 8° da Lei 9.532/97, e artigos 385 e 386 do RIR/99. Não
cabe, portanto, à D. Fiscalização pretender lançar quaisquer dúvidas sobre a sua legitimidade,
sobretudo com base em premissas equivocadas como as que motivaram o Auto de Infraço.
Em outro trecho:
90. Conforme estabelece a própria jurisprudência ' atual do CARF, não há qualquer
ilícito quando a motivação do negócio jurídico está relacionada à obtenção de vantagem
fiscal. O ilícito ocorre quando a causa do negócio jurídico (a aquisição da participação
societária) está apenas ligada à obtenção de um benefício fiscal. Definitivamente, não se
está diante de caso em que a causa do negócio jurídico era a obtenção de benefício
fiscal. Repita-se, a causa do negócio jurídico foi a aquisição da participação societária
da Recorrente. O benefício fiscal da amortização do ágio é mera consequência trazida
pela própria legislação tributária em vigor.
91. Sendo assim, tendo os negócios sido estruturados de forma legítima e com causa
econômica/negocial efetiva, não cabe à D. Fiscalização fazer juízo sobre a
administração da sociedade, muito menos quando as decisões tomadas pela
administração provocam efeitos fiscais expressamente previstos na legislação tributária.
A economia tributária decorrente dessa operação de aquisição foi mera consequência da
transação e decorre da própria legislação fiscal em vigor.
Em seu recurso, conclui pela improcedência de cada um dos argumentos da D.
Fiscalização e da r. Decisão recorrida, pelas razões de fato e de direito que comprovam a
legitimidade dos procedimentos adotados nas operações em questäo.
No entanto, a análise dos autos revela a configuração de uma operação societária
cujo intuito primordial residiu na otimização tributária, mediante a criação da empresa CC
ACQUISITION CO. (BRASIL) PARTICIPAÇÕES LTDA. Esta empresa, constituída
especificamente para a aquisição e posterior reorganização societária (incorporação às avessas
pela adquirida COLUMBIAN CHEMICALS BRASIL LTDA), denota o arranjo voltado
exclusivamente para a realização de tais transações, caracterizando-se como uma "empresa
veículo" existente unicamente para possibilitar a amortização do ágio.
A
criação
da
pessoa
jurídica
CC
ACQUISITION
CO.
(BRASIL)
PARTICIPAÇÕES LTDA, especificamente estabelecida como empresa veículo para a aquisição
da COLUMBIAN CHEMICALS BRASIL LTDA, deve ser analisada à luz dos princípios que
governam a constituição de pessoas jurídicas no ordenamento jurídico brasileiro. A legitimidade
para se criar uma pessoa jurídica e a existência de tal entidade deve estar intrinsicamente ligada à
realização de uma atividade econômica legítima, conforme descrito em seu objeto social.
No caso em tela, a CC ACQUISITION CO. foi formada com o propósito único de
facilitar uma operação de aquisição que resultou na geração e subsequente amortização de ágio.
Tal prática, embora possa se revestir de legalidade formal sob aspectos específicos do
ordenamento jurídico, não atende ao critério substancial de exercício de atividade empresarial
genuína, que justificaria a criação de uma pessoa jurídica segundo o art. 966 do CC/02 (se
empresarial não fosse, seu registro para justificar sua existência deveria ser feito no Registro de
Títulos e Documentos). A empresa não demonstrou a realização de qualquer atividade
econômica independente ou contínua além da transação para a qual foi especificamente
constituída.
Este procedimento revela uma configuração que transcende a mera simplificação
operacional, adentrando o território do abuso de direito, onde a criação da pessoa jurídica não se
Fl. 5034
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1004-000.088 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720034/2015-93

justifica pela consecução de um objetivo empresarial legítimo, mas sim por uma manobra para
alcançar vantagens fiscais. Tal estratégia contradiz a essência do que se espera de uma entidade
empresarial autônoma e desvirtua a função social das empresas, como previsto nos princípios do
direito empresarial brasileiro.
Portanto,
a
constituição
da
CC
ACQUISITION
CO.
(BRASIL)
PARTICIPAÇÕES LTDA, desprovida de um propósito empresarial legítimo e sustentável, não
apenas carece de fundamentação econômica adequada, mas também compromete a integridade
do sistema tributário, ao criar uma estrutura jurídica cuja única finalidade é a obtenção de
benefícios fiscais. Assim, considero a criação desta pessoa jurídica como imprópria e
inapropriada para os fins a que se destina, o que implica o não reconhecimento das vantagens
fiscais pretendidas com base na sua atividade transacional efêmera.
Essencialmente, a COLUMBIAN CHEMICALS BRASIL LTDA, que é a
empresa alvo deste procedimento, foi a incorporadora no processo de incorporação às avessas,
assumindo os ativos e passivos da CC ACQUISITION CO. (BRASIL) PARTICIPAÇÕES
LTDA. A coincidência de diretor e o compartilhamento do endereço entre as duas empresas são
indicativos que transcende a mera coincidência, configurando elementos que fortalecem a
percepção de uma operação orquestrada para fins fiscais.
É importante esclarecer que, embora as partes envolvidas mantivessem autonomia
formal, a prática de criar uma entidade com o propósito único de facilitar a amortização do ágio,
sem outras atividades comerciais ou operacionais legítimas, constitui o abuso do direito. A
Autoridade Fiscal, em sua atividade da constituição do crédito tributário, “deve” desconsiderar
atos ou negócios jurídicos que, embora revestidos das formas legais, não se coadunem com os
eventos econômicos efetivos.
Dado o exposto, e considerando que a finalidade da transação se circunscreveu
unicamente ao benefício fiscal derivado da dedução do ágio sem justificativa econômica
substancial, voto pela manutenção do lançamento fiscal, negando provimento ao recurso
interposto pela contribuinte. Portanto, as operações configuram um típico exemplo de
planejamento tributário abusivo, cuja validade deve ser negada para que se preserve a finalidade
e a eficácia do sistema tributário.
As manobras financeiras e societárias executadas pelas partes envolveram a
transferência de recursos de sociedades sediadas no exterior diretamente para uma empresa
veículo brasileira, criada ad hoc. Esta, por sua vez, canalizou os referidos recursos para aquisição
da empresa brasileira, culminando na criação artificial do ágio aqui no Brasil. A operação,
embora revestida de aparente legalidade, carece dos elementos substanciais que justifiquem a
dedução do ágio para fins fiscais.
O cerne da questão, portanto, reside na ausência de confusão patrimonial
necessária para a legítima amortização do ágio. Para que a amortização seja admitida, é
imprescindível que ágio e rentabilidade, ou ágio e valorização patrimonial, estejam consolidados
no mesmo patrimônio da empresa resultante da operação de incorporação. No caso vertente,
observa-se que não houve tal confusão patrimonial. Os recursos originaram-se e destinaram-se
ao exterior, sem que houvesse uma integração econômica real entre o ágio formado e a
operacionalidade da empresa adquirida no Brasil.
Importante salientar que a legislação tributária, em especial o artigo 7o da Lei
9.532/1997 e o Decreto-lei no 1.598/1977, regula a amortização do ágio em circunstâncias onde a
absorção patrimonial é clara e inequívoca, o que definitivamente não se configura no caso em
Fl. 5035
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1004-000.088 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720034/2015-93

apreciação. O ágio foi planejado e “desembolsado” no exterior, e a sua subsequente
"transferência" para o território nacional não altera a natureza das operações, que se caracterizam
por um trânsito financeiro efêmero, sem reflexos econômicos sustentáveis ou legítimos no
Brasil.
Ademais, a condição de empresa efêmera da CC ACQUISITION CO. (BRASIL)
PARTICIPAÇÕES LTDA, explicitada no seu objeto social restrito e na coincidência de
endereço e administração com a COLUMBIAN CHEMICALS BRASIL LTDA, reforça a
percepção de que a sua criação teve como único propósito a facilitação de um esquema de
redução tributária. Esta manipulação estratégica, destinada exclusivamente à obtenção de
vantagens fiscais por meio da amortização do ágio, viola princípios tributários fundamentais de
substância sobre a forma.
É crucial observar que a empresa veículo foi rapidamente incorporada pela
empresa adquirida após a transação, o que revela uma falta de operação independente e
substancial por parte da CC ACQUISITION CO. (BRASIL) PARTICIPAÇÕES LTDA. A
natureza e a velocidade dessas operações indicam uma estruturação primariamente destinada à
criação e aproveitamento fiscal do ágio, em vez de refletir uma reorganização empresarial com
objetivos econômicos legítimos.
Além disso, as circunstâncias em que o ágio foi amortizado não cumprem com os
requisitos de benefício econômico futuro para a empresa resultante da incorporação. A
incorporação das duas empresas não demonstrou a realização de sinergias econômicas claras
nem de melhorias operacionais que justificariam a amortização do ágio como uma despesa que
reflete a depreciação real do valor investido.
A análise das transações revela, portanto, que o principal objetivo das manobras
realizadas era o benefício fiscal derivado da amortização do ágio, sem uma correspondente
contrapartida de melhoria na capacidade produtiva ou competitiva da COLUMBIAN
CHEMICALS BRASIL LTDA. Este tipo de prática contraria os princípios que fundamentam a
legislação tributária e contábil, que exigem uma vinculação direta entre os benefícios fiscais
usufruídos e os reais ganhos econômicos obtidos.
A operação não apenas falha em atender às condições necessárias para a
amortização legítima do ágio, como também reflete uma estratégia de planejamento tributário
abusivo. Assim, a dedução fiscal associada à amortização do ágio deve ser negada, garantindo a
integridade do sistema tributário e o cumprimento das normas fiscais conforme os verdadeiros
propósitos econômicos das transações corporativas.
Verifico, portanto, que houve apenas um 'passeio' dos recursos no Brasil,
estrategicamente utilizado para facilitar operações societárias e viabilizar a dedução do ágio. A
pessoa jurídica efemeramente constituída nunca desempenhou, de fato, o papel de compradora
da empresa alvo. A aceitação de práticas como esta abriria precedentes para a legitimação de
planejamentos tributários similares, cuja essência contraria princípios fundamentais do nosso
ordenamento tributário. A empresa 'nasceu e morreu' em apenas quatro meses, o que suscita uma
indagação crítica: qual foi, afinal, o verdadeiro propósito de sua existência?
Considerando a análise profunda das operações envolvidas e os princípios que
norteiam nosso sistema tributário, é imperativo destacar que o reconhecimento da dedutibilidade
do ágio depende intrinsecamente da confusão patrimonial entre a investidora e a investida. Neste
caso, observa-se que tal confusão patrimonial não ocorreu. O investidor original manteve sua
existência no exterior, enquanto a empresa alvo continuou a operar no Brasil. O elemento
Fl. 5036
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1004-000.088 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16561.720034/2015-93

intermediário, a CC ACQUISITION CO. (BRASIL) PARTICIPAÇÕES LTDA, foi claramente
estabelecido apenas para facilitar a operação de incorporação às avessas e a subsequente dedução
do ágio.
A criação desta empresa veículo, desprovida de atividade econômica substancial e
com uma vida útil artificialmente limitada, não se coaduna com os requisitos legais e fiscais para
a formação de ágio dedutível. Este arranjo não promoveu nenhuma confusão patrimonial real,
elemento essencial para a justificativa fiscal da amortização do ágio. Pelo contrário, serviu
exclusivamente como um mecanismo para a transferência de valores, sem a integração
econômica ou operacional que legitimaria tais deduções.
Portanto, diante das circunstâncias apresentadas e baseando-me nos fundamentos
jurídicos aplicáveis, concluo que a operação em questão não atende aos critérios necessários para
o reconhecimento da dedutibilidade do ágio. A inexistência de confusão patrimonial autêntica,
aliada à natureza efêmera da empresa veículo, invalida de forma conclusiva a reivindicação de
vantagens fiscais neste caso.
Neste sentido, voto pela negação do aproveitamento fiscal do ágio gerado nesta
operação, reforçando o compromisso deste Conselho com a integridade e a coerência do sistema
tributário nacional. Assim, reafirmamos a necessidade de que todas as operações societárias e
fiscais reflitam verdadeiras substâncias econômicas e contribuam positivamente para o
desenvolvimento empresarial sustentável no país.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga

Fl. 5037
DF CARF MF
Original